Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO SOBRE PARTILHA DE HERANÇA E OUTRAS AVENÇAS. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO COM REPERCUSSÕES SUCESSÓRIAS, SOCIETÁRIAS E OBRIGACIONAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS NECESSÁRIAS À EFETIVAÇÃO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS NÃO PREVISTOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DA RAYTAK SEM PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta contra sentença que, em pedido de homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e outras avenças, homologou o ajuste firmado entre os herdeiros de Manoel Dresch e Aron Dresch, atribuiu-lhe eficácia plena e imediata e determinou medidas executivas voltadas à sua implementação, inclusive expedição de ofícios à Junta Comercial e aos cartórios de registro de imóveis para alteração de titularidade de quotas sociais e bens. Os apelantes suscitam incompetência do juízo cível, ausência de interesse processual, nulidades processuais e, no mérito, insurgem-se contra a execução imediata do acordo e contra a transferência ao espólio de 5% das quotas da empresa Raytak pertencentes a Alessandro Dresch.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo cível é competente para homologar acordo com conteúdo sucessório, societário e obrigacional, apesar da existência de inventário em curso; (ii) estabelecer se a homologação judicial do acordo autoriza a implementação imediata das medidas executivas necessárias à concretização das cláusulas pactuadas; e (iii) determinar se o magistrado pode, ao implementar o acordo homologado, impor transferência patrimonial não prevista expressamente no instrumento negocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acordo submetido à homologação não se restringe à partilha do espólio, pois também dispõe sobre direitos de terceiro, reorganização societária, critérios de administração empresarial, compensações financeiras e bens não formalmente integrantes da herança, o que afasta a competência exclusiva do juízo do inventário.
O próprio juízo sucessório deixou de homologar a avença por entender que ela extrapola o objeto do inventário e envolve matérias estranhas à competência da vara especializada, de modo que não houve usurpação de competência pelo juízo cível.
O art. 725, VIII, do CPC autoriza a homologação, em jurisdição voluntária, de autocomposição extrajudicial celebrada entre partes maiores e capazes sobre direitos patrimoniais disponíveis.
O interesse processual decorre da utilidade e da necessidade de conferir estabilidade jurídica, força executiva e exigibilidade ao acordo celebrado, ainda que existam formalidades específicas para a produção de efeitos perante terceiros.
A homologação judicial do acordo não constitui ato meramente declaratório ou simbólico, mas provimento apto a conferir concretude prática às obrigações assumidas pelas partes.
As medidas executivas voltadas à alteração registral e societária dos bens e quotas previstas no acordo representam desdobramento natural da homologação judicial e não desnaturam a jurisdição voluntária, porque apenas tornam efetivo o conteúdo obrigacional livremente pactuado.
A providência de depósito judicial relacionada à Dourado Store não configura verdadeira ação consignatória autônoma, mas instrumento de cumprimento de obrigação pecuniária prevista no próprio acordo, razão pela qual não há cumulação indevida de procedimentos.
A execução das cláusulas homologadas não implica esvaziamento do espólio, porque a participação de 59,65% atribuída ao acervo hereditário foi preservada nas empresas envolvidas, inclusive com arrecadação judicial dos lucros e dividendos correspondentes, conforme decisão proferida no inventário.
O magistrado, contudo, não pode, sob o pretexto de implementar o acordo, criar obrigação nova ou ampliar seus efeitos patrimoniais além do que foi expressamente pactuado pelas partes.
A determinação de transferência ao espólio de 5% das quotas da empresa Raytak pertencentes a Alessandro Dresch carece de suporte no instrumento homologado, pois não há cláusula que preveja doação, cessão gratuita ou renúncia patrimonial dessas quotas.
A cláusula 14 do acordo impõe interpretação restritiva das disposições negociais, nos termos do art. 843 do Código Civil, o que impede interpretação ampliativa para impor transferência compulsória de patrimônio individual não prevista expressamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
14.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O juízo cível pode homologar autocomposição extrajudicial que envolva direitos sucessórios, societários e obrigacionais quando o acordo extrapola os limites objetivos do inventário. 2. A homologação judicial de acordo celebrado entre partes maiores e capazes autoriza a implementação imediata das medidas executivas necessárias à efetivação das cláusulas pactuadas, quando tais providências constituem mera concretização do conteúdo obrigacional homologado. 3. O magistrado não pode, em jurisdição voluntária, ampliar o conteúdo do acordo homologado para criar efeitos patrimoniais não previstos expressamente pelas partes. 4. É indevida a transferência compulsória de quotas societárias sem cláusula expressa de doação, cessão ou renúncia no instrumento negocial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 725, VIII; CPC, arts. 515, II, 539 e seguintes, 784, IV; CC, arts. 843 e 1.793.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 5080613-41.2022.8.13.0024, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 Especializada, j. 07.06.2024, pub. 10.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015185-18.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INVENTÁRIO E PARTILHA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (APELANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (APELANTE), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RIMES SALGUEIRO FERREIRA - CPF: 129.345.457-50 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DO 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA E 4o VOGAL, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDO O 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, QUE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO SOBRE PARTILHA DE HERANÇA E OUTRAS AVENÇAS. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO COM REPERCUSSÕES SUCESSÓRIAS, SOCIETÁRIAS E OBRIGACIONAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS NECESSÁRIAS À EFETIVAÇÃO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS NÃO PREVISTOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DA RAYTAK SEM PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença que, em pedido de homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e outras avenças, homologou o ajuste firmado entre os herdeiros de Manoel Dresch e Aron Dresch, atribuiu-lhe eficácia plena e imediata e determinou medidas executivas voltadas à sua implementação, inclusive expedição de ofícios à Junta Comercial e aos cartórios de registro de imóveis para alteração de titularidade de quotas sociais e bens. Os apelantes suscitam incompetência do juízo cível, ausência de interesse processual, nulidades processuais e, no mérito, insurgem-se contra a execução imediata do acordo e contra a transferência ao espólio de 5% das quotas da empresa
Raytak
pertencentes a Alessandro Dresch.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo cível é competente para homologar acordo com conteúdo sucessório, societário e obrigacional, apesar da existência de inventário em curso; (
ii
) estabelecer se a homologação judicial do acordo autoriza a implementação imediata das medidas executivas necessárias à concretização das cláusulas pactuadas; e (
iii
) determinar se o magistrado pode, ao implementar o acordo homologado, impor transferência patrimonial não prevista expressamente no instrumento negocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O acordo submetido à homologação não se restringe à partilha do espólio, pois também dispõe sobre direitos de terceiro, reorganização societária, critérios de administração empresarial, compensações financeiras e bens não formalmente integrantes da herança, o que afasta a competência exclusiva do juízo do inventário.

O próprio juízo sucessório deixou de homologar a avença por entender que ela extrapola o objeto do inventário e envolve matérias estranhas à competência da vara especializada, de modo que não houve usurpação de competência pelo juízo cível.

O art. 725, VIII, do CPC autoriza a homologação, em jurisdição voluntária, de autocomposição extrajudicial celebrada entre partes maiores e capazes sobre direitos patrimoniais disponíveis.

O interesse processual decorre da utilidade e da necessidade de conferir estabilidade jurídica, força executiva e exigibilidade ao acordo celebrado, ainda que existam formalidades específicas para a produção de efeitos perante terceiros.

A homologação judicial do acordo não constitui ato meramente declaratório ou simbólico, mas provimento apto a conferir concretude prática às obrigações assumidas pelas partes.

As medidas executivas voltadas à alteração registral e societária dos bens e quotas previstas no acordo representam desdobramento natural da homologação judicial e não desnaturam a jurisdição voluntária, porque apenas tornam efetivo o conteúdo obrigacional livremente pactuado.

A providência de depósito judicial relacionada à Dourado Store não configura verdadeira ação consignatória autônoma, mas instrumento de cumprimento de obrigação pecuniária prevista no próprio acordo, razão pela qual não há cumulação indevida de procedimentos.

A execução das cláusulas homologadas não implica esvaziamento do espólio, porque a participação de 59,65% atribuída ao acervo hereditário foi preservada nas empresas envolvidas, inclusive com arrecadação judicial dos lucros e dividendos correspondentes, conforme decisão proferida no inventário.

O magistrado, contudo, não pode, sob o pretexto de implementar o acordo, criar obrigação nova ou ampliar seus efeitos patrimoniais além do que foi expressamente pactuado pelas partes.

A determinação de transferência ao espólio de 5% das quotas da empresa
Raytak
pertencentes a Alessandro Dresch carece de suporte no instrumento homologado, pois não há cláusula que preveja doação, cessão gratuita ou renúncia patrimonial dessas quotas.

A cláusula 14 do acordo impõe interpretação restritiva das disposições negociais, nos termos do art. 843 do Código Civil, o que impede interpretação ampliativa para impor transferência compulsória de patrimônio individual não prevista expressamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo cível pode homologar autocomposição extrajudicial que envolva direitos sucessórios, societários e obrigacionais quando o acordo extrapola os limites objetivos do inventário. 2. A homologação judicial de acordo celebrado entre partes maiores e capazes autoriza a implementação imediata das medidas executivas necessárias à efetivação das cláusulas pactuadas, quando tais providências constituem mera concretização do conteúdo obrigacional homologado. 3. O magistrado não pode, em jurisdição voluntária, ampliar o conteúdo do acordo homologado para criar efeitos patrimoniais não previstos expressamente pelas partes. 4. É indevida a transferência compulsória de quotas societárias sem cláusula expressa de doação, cessão ou renúncia no instrumento negocial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 725, VIII; CPC,
arts
. 515, II, 539 e seguintes, 784, IV; CC,
arts
. 843 e 1.793.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível no 5080613-41.2022.8.13.0024, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 Especializada, j. 07.06.2024, pub. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO DRESCH
,
KAMILA CRISTINA DRESCH
e
FABRÍCIA MORBECK CALIXT
O contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale
Sabo
Mendes, que, nos autos do
Pedido de Homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e outras Avenças
ajuizada por ARON DRESCH, homologou o referido Termo de Acordo, atribuindo-lhe eficácia plena e imediata, com determinação de expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis, a fim de concretizar a transferência de quotas sociais de empresas e frações ideais de imóveis em favor do Apelado, com base em negócio jurídico entabulado entre os herdeiros do falecido
Manoel Dresch
e seu irmão Aron Dresch.

Inconformados, os apelantes alegam, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo cível para deliberar sobre matéria de natureza sucessória, afirmando que a homologação de partilha e a cessão de direitos hereditários devem ser processadas exclusivamente perante o juízo do inventário, conforme normas de organização judiciária estadual e entendimento jurisprudencial consolidado.

Ressaltam que o acordo já havia sido submetido à apreciação da Magistrada responsável pelo inventário, que condicionou sua homologação à lavratura de escritura pública de cessão de direitos hereditários, conforme determina o art. 1.793 do Código Civil.

Sustentam também a carência de ação por ausência de interesse processual, visto que a via da jurisdição voluntária seria inadequada à obtenção da eficácia jurídica pretendida pelo apelado, considerando que o negócio jurídico celebrado não reunia os requisitos de validade e eficácia exigidos em lei, especialmente por depender do advento da partilha judicial.

Apontam a indevida cumulação de pedidos de natureza incompatível — homologação de acordo (jurisdição voluntária) e consignação em pagamento (jurisdição contenciosa) —, o que teria prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Denunciam, nesse ponto, a instauração do cumprimento de sentença de ofício pelo Juízo
a quo
, sem observância ao rito legal, tampouco intimação prévia das partes.

Verberam que o apelado promoveu aditamento da petição inicial com pedidos substancialmente novos — como a expedição de ofícios à Junta Comercial e aos cartórios de registro de imóveis — sem prévia intimação ou concordância dos apelantes, em afronta ao art. 329, II do CPC, o que comprometeria a regularidade do processo. Ressaltam que a sentença foi proferida no dia seguinte ao aditamento, impedindo qualquer manifestação sobre os novos pedidos.

No mérito, os apelantes realçam que o conteúdo do acordo homologado não previa a transferência imediata da titularidade dos bens, mas sim a criação de uma obrigação futura, condicionada à conclusão do inventário. Assim, sustentam que houve interpretação extensiva indevida do instrumento negocial por parte do Juízo cível, o qual teria extrapolado os limites do consentimento das partes e desrespeitado os marcos legais da sucessão legítima.

Afirmam que a sentença impugnada gera insegurança jurídica e possibilidade de duplicidade de partilhas sobre os mesmos bens, o que pode gerar conflitos de registro, prejuízos a terceiros e lesão ao erário público, especialmente quanto à fiscalização e recolhimento do ITCMD.

Ainda, sustentam que o Magistrado de origem determinou a transferência ilegal de 5% das quotas societárias da empresa
Raytak
, pertencente ao apelante Alessandro, ao acervo hereditário, sob o argumento de que o apelante teria doado essas quotas ao espólio, quando, na verdade, não há nenhuma menção expressa de doação no acordo entabulado entre as partes, não havendo nenhum fundamento fático que justifique essa transferência compulsória.

Sob esse aspecto, afirmam, mais uma vez, que a sentença realizou uma interpretação ampliativa dos Termos do Acordo para retirar de maneira compulsória do patrimônio de Alessandro os 5% das quotas societárias da empresa
Raytak
que sempre lhe pertenceram.

Diante disso, requerem a declaração de nulidade da sentença e dos atos subsequentes, com a extinção do processo por incompetência absoluta ou, subsidiariamente, pela ausência de interesse processual, bem como a revogação das determinações de expedição de ofícios e de efetivação da transferência patrimonial constante do acordo.

Preparo devidamente recolhido (ID 290848984).

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 290848988).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O
MARCO AURELIO MARRAFON
,
OAB/PR

40092
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO INACIO HELENE LESSA
OAB/MT 6571-O
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O
.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO INÁCIO HELENE LESSA,
OAB/MT 6571-O
:

O colega menciona que a escritura assinada no mês de
julho
/2022 teria sido assinad
a

por
M
a
n
o
el
Dresch, os filhos e Aron,
na verdade não foi.

A escritura foi assinada
somente
pelos futuros
herdeiros em uma situação de expectativa de direito.

O outro ponto foi em relação ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
. O
que sempre dissemos no inventário foi tentando evitar uma dupla jurisdição, um conflito positivo e dizer que já
existia ordem da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
. N
unca concordamos.

V O T O
(PRELIMINAR
ES
-
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL
E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

De início, retiro o sigilo dos autos, uma vez que não constatada a presença de qualquer das hipóteses legais que autorizem a tramitação do feito sob segredo de justiça.

Cinge-se dos autos que
ARON DRESC
H formulou
Pedido de Homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e
outras Avenças
,
indicando como interessados os apelantes

ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH e FABRÍCIA MORBECK CALIXTO
e o herdeiro Cristiano Luiz Dresch.

O acordo foi celebrado entre as partes em 26/09/2023 (ID. 290847983) e teve por objeto a partilha de bens do espólio de
Manoel Dresch
, falecido alguns meses antes, em 02/02/2023.

A avença visava reorganizar a participação societária de ARON DRESCH e dos herdeiros nas empresas Borrachas
Drebor
,
Raytak
Indústria e Comércio de Artefato de Borrachas Ltda., e demais empresas pertencentes ao Grupo
Drebor
, o Cuiabá E.C., a Loja do Cuiabá E.C. (Dourado Store), além de discriminar dívidas, fazendas, imóveis, e outras avenças relacionadas às empresas Santa Maria e Vitória da Conquista.

A pactuação do acordo entre os herdeiros e o apelado ARON DRESCH só foi possível em razão do reconhecimento, através de Escritura Pública firmada em 20/07/2022 – isto é, alguns meses antes do falecimento de
Manoel Dresch
– de que ARON, na qualidade de sócio,
possuía 40,35% das quotas das empresas
Borrachas
Drebor
LTDA.,
Drebor
Indústria de Artefatos de Borrachas e Administração LTDA.,
Drebor
Transportes Rodoviários LTDA., DR Campo Grande Pneus LTDA.,
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas LTDA. e Santa Maria Indústria e Comércio de Rações LTDA; bem como
o mesmo percentual dos imóveis rurais
Fazenda Ponderosa, Fazenda Nova Esperança, Fazenda
Aricá
, Fazenda
Aricá
II, Fazenda Santa Clara, Sítio Beija Flor, Sítio Primavera, Sítio São Bento, Fazenda Gaúcha, Fazenda Santo Onofre e Fazenda Baia da Volta, Fazenda
Bocaína
, Fazenda Guanabara; o
mesmo percentual de alguns imóveis urbanos;
e o
mesmo percentual sobre todo o rebanho de gado bovino e equino
nas propriedades próprias e de arrendamento.

A referida Escritura Pública (ID. 290847981) foi firmada a pedido de
Manoel Dresch
, que na época se encontrava acometido por doença grave. Antes, o apelado ARON DRESCH não constava como sócio nos Contratos Sociais de nenhuma das empresas, e nem como coproprietário dos imóveis rurais e urbanos, sendo certo que todos os bens estavam registrados apenas em nome de
Manoel Dresch.

Após realizada a Escritura Pública em 20/07/2022,
Manoel Dresch
veio a falecer em 02/02/2023. Em 25/05/2023, o herdeiro Cristiano Luiz Dresch requereu a abertura de Inventário dos bens do falecido, o qual tramita sob o n.o 1019138-24.2023.8.11.0041 perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.

O Acordo que se pretende a homologação, objeto destes autos, foi firmado apenas em
26/09/2023
, após a abertura de Inventário Judicial, tendo sido juntado ao processo de Inventário na data de
09/10/2023
, para a homologação.

Contudo, a Magistrada condutora do Inventário deixou de homologar o referido acordo, afirmando que o acordo
“tal como formulado, não será objeto de homologação por este juízo, notadamente, por
dispor de bens e direitos alheios ao espólio, inclusive, registrados em nome dos herdeiros
”.
(
g.n
. – ID. 147868793 dos autos do inventário n.o 1019138-24.2023.8.11.0041)

Ainda, constou da decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que
“a avença demanda a realização de cessão de direitos hereditários por instrumento público em relação aos bens que serão destinados ao irmão do falecido, as quais, por se
tratarem
de cessões parciais, ainda requerem específica autorização judicial,
ex
vi art. 1.793 do Código Civil”
. Também afirmou que
“apesar de asseverarem que o Sr. Aron seria sócio de fato de inúmeras empresas e direitos inventariados, não havendo documentos comprovando, ainda que instrumentos particulares, necessária a formalidade supra”.

Finalizou sua decisão, ainda, concluindo que
“qualquer tratativa alheia ao objetivo do inventário não será conhecida por esta magistrada, até mesmo por não ser de competência desta vara especializada”,
bem como indeferindo o pedido de habilitação de ARON DRESCH nos autos do Inventário, afirmando não ter restado demonstrado os seus direitos sobre parte do acervo.

Em razão disso foi que o Apelado ARON DRESCH formulou o presente
Pedido de Homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e
outras Avenças

perante o juízo cível, requerendo a homologação do acordo e, cumulativamente, a consignação em pagamento de valores supostamente devidos a Alessandro Dresch em razão da compra da Loja Dourado Store, fato que estava pactuado no acordo.

A petição inicial foi recebida pelo juízo de origem, com fundamento no art. 725, VIII do CPC. De plano, o Magistrado deferiu a tramitação do pedido de consignação em pagamento e determinou a citação dos herdeiros para manifestação em 10 dias. Na mesma decisão, foi conferido ao autor o prazo para depósito judicial da quantia apontada como controversa, sem que houvesse pedido liminar ou prévia manifestação da parte contrária.

Cientes da ação, os apelantes apresentaram manifestação na qual reconheceram a validade formal do acordo, mas pontuaram que sua eficácia estaria condicionada à prévia conclusão do inventário de Manoel Dresch, em trâmite na 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, sob o no 1019138-24.2023.8.11.0041.

Alegaram também a inadequação da via eleita, a incompatibilidade de cumulação dos pedidos de jurisdição voluntária e contenciosa – homologação do acordo e consignação em pagamento –, a insuficiência do valor depositado em juízo, e requereram o sobrestamento dos autos até o advento do formal de partilha.

O apelado ARON DRESCH, por sua vez, reagiu por meio de petição impugnatória à manifestação dos apelantes, reiterando o pedido de homologação e aditando a petição inicial para requerer, adicionalmente, a expedição de ofícios à Junta Comercial e aos cartórios de registro de imóveis, com o objetivo de efetivar a transferência imediata das quotas empresariais e imóveis. Os apelantes não foram intimados a se manifestar sobre esse aditamento.

No dia seguinte, o Juízo proferiu sentença, nos seguintes termos: (i) homologou o acordo celebrado entre as partes, (
ii
) declarou extinto o processo com resolução de mérito, e (
iii
) determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada e dos ofícios para alteração de titularidade dos bens (ID. 290848894).

Após a homologação da sentença, os apelantes opuseram embargos de declaração apontando supostas omissões e irregularidades: ausência de fundamentação sobre os argumentos por eles apresentados; violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; ausência de intimação quanto ao aditamento da inicial; usurpação de competência funcional absoluta do juízo do inventário; e imposição de cumprimento imediato do acordo sem observância do rito previsto nos
arts
. 523 e 525 do CPC.

O apelado ARON DRESCH passou a formular novos pedidos de expedição de ofícios para modificar os registros societários, requerendo a exclusão dos herdeiros e a inclusão apenas de seu próprio nome e do espólio. Dentre as alterações, incluiu-se a determinação para que as quotas da empresa
Raytak
— das quais Alessandro Dresch é titular de 5% desde o ano de 2013 — fossem registradas em nome do espólio.

Os Embargos opostos pelos apelantes foram rejeitados. Na mesma oportunidade, o Magistrado de origem deferiu os novos pedidos formulados pelo apelado ARON DRESCH, nos seguintes termos:

“(...) Por outro lado,
ARON DRESCH no id. 170095845/171059119
, informa que
foi

proferida

decisão pelo juízo do inventário (proc.1010733-88.2024.8.11.0000 - 3a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT) revogando a decisão que havia determinado a expedição de alvará para modificação dos contratos sociais (id.171059121) em decorrência da determinação proferida nestes autos, a fim de dar estancar quaisquer dúvidas no cumprimento das deliberações por parte da JUCEMAT.

A par disso,
DEFIRO os pedidos
retro
formulados
por ARON DRESCH
e determino a expedição de
ofício à Junta Comercial para que baixe as anotações determinadas neste feito por meio do ofício no 355/2024 (id. 161110121) do campo anotações e proceda ao EFETIVO cumprimento da ordem de alteração da composição societária para que conste da seguinte forma:

Empresa CNPJ Composição Societária Borrachas
Drebor
Ltda. 02.962.425/0001-07 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Página 3 de 3 Aron Dresch – 40,35%
Drebor
Indústria de Artefatos de Borrachas Administração Ltda. 24.675.019/0001- 04 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Aron Dresch – 40,35%
Drebor
Transporte Rodoviários Ltda. 11.324.276/0001-41 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Aron Dresch – 40,35%
Raytak
Indústria Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. 00.632.572/0001-93 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Aron Dresch – 40,35% Santa Maria Industria e Comércio de Rações Ltda. 07.746.909/0001-32 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Aron Dresch – 40,35%.

Em relação às empresas que não constam em nome do falecido Manoel Dresch e sim em nome dos herdeiros partes deste processo,
a Junta Comercial deverá baixar as anotações determinadas neste feito por meio do ofício no 355/2024 (id. 161110121) e alterar a composição societária da seguinte forma:

Empresa CNPJ Composição Societária Cuiabá Esporte Clube 04.847.144/0001-39 Cristiano Dresch - 65% Aron Dresch - 35% E. C. - Dourado Store 32.712529/0001-24 Cristiano Dresch - 65% Aron Dresch - 35% E. C. - Dourado Store 32.712.529/0002-05 Cristiano Dresch - 65% Aron Dresch - 35% E. C. - Dourado Store 32.712.529/0003-96 Cristiano Dresch - 65% Aron Dresch - 35
%” (
ID. 290848956).

Contra a nova decisão, os apelantes opuseram novos Embargos de Declaração apontando omissão e erro material, ao argumento de que
5% das quotas sociais da empresa
Raytek
integram o patrimônio do Apelante Alessandro desde o ano de 2013
, não tendo sido objeto de cessão, renúncia ou doação.

Destacaram que a transferência dessas quotas ao Espólio de
Manoel Dresch
, conforme determinado na r. decisão, violaria frontalmente o princípio da autonomia patrimonial e representaria verdadeiro esvaziamento de seu patrimônio individual, sem respaldo legal ou contratual.

No entanto, os novos Embargos também foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso dos autos, não se vislumbra qualquer vício que enseje a integração da decisão proferida. A decisão foi clara ao homologar acordo firmado por partes maiores e capazes, conferindo-lhe eficácia executiva, nos moldes dos artigos 784, inciso IV, e 515, inciso II, ambos do CPC.

A suposta omissão quanto à titularidade de quotas por parte do Embargante Alessandro, em realidade, reflete tentativa de reabrir discussão sobre termos livremente pactuados no instrumento de transação homologado. Os documentos colacionados demonstram que Alessandro subscreveu a Escritura Pública de Reconhecimento de Direitos, reconhecendo que os 59,65% das quotas pertenciam ao espólio de Manoel Dresch.

Dessa forma, inexiste erro material a ser corrigido, tampouco omissão ou obscuridade que justifique a interposição dos
aclaratórios
, os quais se mostram, na verdade, como meio inadequado para a rediscussão do mérito da partilha homologada.”

Em seguida, os apelantes interpuseram o presente Recurso de Apelação.

Preliminarmente, sustentam a
incompetência absoluta do juízo cível
para deliberar sobre matéria de natureza sucessória, afirmando que a homologação de partilha e a cessão de direitos hereditários devem ser processadas exclusivamente perante o juízo do inventário, conforme normas de organização judiciária estadual e entendimento jurisprudencial consolidado.

Pois bem.

Inobstante o
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e
outras Avenças

objeto desta Ação contenha bens e dívidas pertencentes ao espólio, denota-se que também trata de direitos de terceiro (irmão do falecido) que não integra o espólio.

Essa foi a razão pela qual a Magistrada condutora do Inventário em trâmite perante a 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT concluiu que
“qualquer tratativa alheia ao objetivo do inventário não será conhecida por esta magistrada, até mesmo por não ser de competência desta vara especializada”.

Para melhor visualização, eis o teor da decisão (ID. 147868793 dos autos do inventário n.o 1019138-24.2023.8.11.0041), proferida em 01/04/2024:

Com efeito, a decisão supra proferida pela Magistrada da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões não declarou a nulidade do acordo, tampouco afirmou se tratar de matéria de competência exclusiva do juízo do inventário.

Ao revés, consignou expressamente que
a avença extrapolava os limites objetivos do inventário judicial
, por envolver bens e direitos alheios ao espólio e
matérias de natureza negocial
, inclusive reorganização societária e cessões parciais, circunstância que afastaria a competência daquela vara especializada.

Assim, a negativa de homologação pelo juízo sucessório não decorreu de reconhecimento de competência exclusiva para apreciar o ajuste, mas exatamente do entendimento oposto: o de que
o acordo continha disposições que não se inseriam no âmbito estrito da partilha judicial do espólio
.

Nesse sentido, não se verifica usurpação de competência funcional.

Isso porque o inventário judicial tem por finalidade identificar, arrecadar e partilhar os bens deixados pelo falecido entre os sucessores legítimos ou testamentários.
No caso concreto, todavia, o instrumento firmado entre as partes não se limita à divisão do acervo hereditário, abrangendo também: (i) reconhecimento prévio de sociedade de fato entre
Manoel Dresch
e Aron Dresch; (
ii
) reorganização de participações societárias em diversas pessoas jurídicas; (
iii
) definição de critérios de administração empresarial; (
iv
) alienação futura de imóveis; (v) compensações financeiras e consignação de valores; (vi) estipulações relativas a empresas que sequer integravam formalmente o espólio
.

Cuida-se, portanto, de negócio jurídico complexo, com natureza híbrida — sucessória, societária e obrigacional — celebrado entre partes maiores e capazes, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis.

O art. 725, VIII, do Código de Processo Civil admite expressamente o processamento, em jurisdição voluntária, da homologação de autocomposição extrajudicial. A homologação judicial não substitui o inventário, nem promove formalmente a partilha sucessória, mas confere força executiva a um negócio jurídico celebrado pelas partes no exercício da autonomia privada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COM PEDIDOS DE ALIMENTOS, GUARDA, VISITAS E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO QUE ALTERA O PLANO DE PARTILHA SEM PEDIDO NESSE SENTIDO E EM CONTRARIEDADE AO INTERESSE DOS PACTUANTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. PARTES MAIORES E CAPAZES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. NÃO CABE AO JUÍZO OUTRA PROVIDÊNCIA SENÃO A HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Os apelantes insurgem-se apenas contra a partilha de um bem, que foi julgada de maneira diversa do que havia sido pactuado no acordo objeto de homologação. Como se cuida de questão de ordem privada, pertinente ao exercício e à titularidade de direitos subjetivos patrimoniais, de partes maiores e capazes, não há falar em regulamentar a partilha de um bem de forma diversa da pactuada e contra o interesse dos acordantes. A sentença recorrida viola o princípio da autonomia privada e representa uma ingerência abusiva do Estado em um espaço de privacidade e autorregulação das partes.
Deve ser privilegiada a solução consensual encontrada pelos próprios titulares do patrimônio quanto ao melhor equacionamento dos interesses e, mais especificamente, quanto à forma da partilha dos bens. A
perfectibilização
do acordo, nessa parte, exige simplesmente a livre manifestação de vontade das partes, não cabendo ao Juízo, neste caso, outra providência além da homologação
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5080613-41.2022.8.13 .0024 1.0000.24.111757-1/001, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/06/2024, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 10/06/2024) (
g.n
.)

Ressalte-se, conforme já consignado, que o próprio juízo sucessório registrou que eventual cessão de direitos hereditários demandaria formalidade específica, nos termos do art. 1.793 do Código Civil.

Tal observação, contudo, não transforma o acordo em matéria de competência exclusiva da vara de família, mas apenas indica a necessidade de observância das formalidades legais próprias para a eficácia plena da transmissão.

A coexistência do Inventário Judicial não impede que as partes, por consenso, ajustem a forma de reorganização patrimonial e societária, submetendo tal ajuste à homologação do juízo cível,
especialmente quando a própria vara especializada declinou da apreciação por entender se tratar de matéria estranha ao objeto do inventário
.

Ademais, o apelado, à época da celebração do acordo, não figurava como herdeiro, mas como terceiro que alegava deter participação societária reconhecida por escritura pública anterior ao óbito. A controvérsia acerca da extensão de seus direitos não desnatura a possibilidade de submissão do pacto à homologação judicial.

Superada a alegação de incompetência, cumpre apreciar a
preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual
, sob o argumento de que a via da jurisdição voluntária seria inadequada à obtenção da eficácia jurídica pretendida pelo apelado, porquanto o negócio jurídico celebrado dependeria da prévia partilha judicial para produzir efeitos.

Cediço que o interesse de agir se afere à luz da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional pretendida, bem como da adequação da via eleita.

No caso concreto, o apelado ARON DRESCH buscou a homologação judicial de autocomposição celebrada entre partes maiores e capazes, providência expressamente admitida pelo art. 725, VIII, do Código de Processo Civil.

A finalidade da demanda consistiu em conferir estabilidade jurídica e força executiva ao ajuste firmado, circunstância que, em tese, revela utilidade concreta da intervenção jurisdicional.

A existência de inventário judicial em curso não impede que as partes, no exercício da autonomia privada, celebrem negócio jurídico versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, tampouco obsta
a
submissão desse ajuste à homologação judicial.

Eventual necessidade de observância de formalidades específicas para a produção de efeitos perante terceiros — como cessão por escritura pública ou ulterior formalização no inventário — não desnatura, por si só, a adequação da via eleita.

A discussão acerca da extensão da eficácia do acordo, bem como da possibilidade de sua execução imediata nos moldes determinados pelo juízo de origem, não se confunde com o exame das condições da ação, tratando-se, pois, de matéria atinente ao conteúdo e aos efeitos da decisão homologatória, cuja análise será realizada no mérito recursal.

Dessa forma, presente a utilidade e a adequação da tutela jurisdicional pretendida, rejeita-se também a preliminar de ausência de interesse processual, sem prejuízo da apreciação, em momento oportuno, das questões relativas à executoriedade do acordo e aos limites de sua eficácia.

Essas são as razões pelas quais
REJEITO as preliminares
.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente consignado, o apelado
ARON DRESCH
formulou
Pedido de Homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e
outras Avenças
,
indicando como interessados os apelantes

ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH e FABRÍCIA MORBECK CALIXTO
e o herdeiro
Cristiano Luiz Dresch
, para a homologação do pacto celebrado entre as partes em 26/09/2023 (ID. 290847983).

A presente demanda foi proposta sob o rito da
jurisdição voluntária
, com fundamento no art. 725, VIII, do Código de Processo Civil, visando à homologação da autocomposição celebrada entre as partes.

Nessa espécie de procedimento, a atuação jurisdicional possui contornos próprios, limitando-se, em regra, ao controle de legalidade do negócio jurídico submetido à homologação, a fim de verificar a capacidade das partes, a licitude do objeto e a inexistência de vícios que comprometam a validade da avença.

A função do Magistrado, portanto, não é substituir a vontade das partes nem ampliar o conteúdo do pacto firmado, mas apenas conferir eficácia jurídica ao ajuste livremente celebrado.

No mérito deste apelo, os apelantes sustentam, em síntese: (i) inadequação da cumulação entre jurisdição voluntária e consignação em pagamento; (
ii
) violação ao contraditório em razão do aditamento formulado apenas em réplica; (
iii
) impossibilidade de execução imediata do acordo, com expedição de ofícios para alteração registral; e (
iv
) nulidade das determinações que importaram modificação da composição societária, especialmente quanto às quotas da empresa
Raytak
.

No caso concreto, denota-se que não há controvérsia quanto à
validade formal do acordo
celebrado entre os envolvidos, uma vez que os próprios apelantes reconheceram a regularidade do instrumento, limitando sua insurgência à forma e ao momento de sua implementação
.

Assim, a homologação do negócio jurídico, em si considerada, encontra respaldo no art. 725, VIII, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, não há vício que macule a sentença.

Todavia, a controvérsia surge a partir do momento em que, após a manifestação dos herdeiros nos autos, o autor ARON DRESCH apresenta
petição impugnatória com aditamento da inicial
, passando a requerer medidas concretas de execução do acordo, especialmente a expedição de ofícios à Junta Comercial e aos cartórios de registro de imóveis para imediata alteração da titularidade de quotas societárias e bens.

As medidas foram potencialmente acolhidas pelo juízo
a quo
, determinando, de imediato, a expedição de ofícios à Junta Comercial e aos cartórios competentes, com vistas à alteração da composição societária e à transferência de titularidade de bens.

Analisando com acuidade o processo, verifica-se que, uma vez reconhecida a validade do negócio jurídico celebrado entre partes maiores e capazes, sem alegação idônea de vício de consentimento, incapacidade ou ilicitude do objeto, a eficácia prática do ajuste homologado constitui desdobramento natural da própria atividade jurisdicional exercida no âmbito da jurisdição voluntária.

A homologação judicial, nessa hipótese, não se resume a mera chancela formal destituída de consequências concretas; ao contrário, confere juridicidade, coercibilidade e exigibilidade ao pacto livremente celebrado, de modo que a adoção das providências necessárias à sua implementação não configura inovação indevida, mas simples concretização do conteúdo obrigacional assumido pelos próprios interessados.

Logo, não assiste razão aos apelantes quando sustentam a impossibilidade de imediata implementação das cláusulas constantes do
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças
após sua homologação judicial.

Não se pode perder de vista que o acordo foi firmado justamente com o propósito de pôr termo a controvérsias patrimoniais e societárias preexistentes, disciplinando a composição dos direitos de ARON DRESCH e dos herdeiros sobre os bens e participações sociais vinculados ao patrimônio deixado por Manoel Dresch.

Assim, uma vez homologado o ajuste, a sua execução deixa de ser faculdade eventual e passa a representar consequência lógica do provimento judicial, sob pena de se esvaziar a utilidade da própria homologação.

Entendimento diverso transformaria o pronunciamento jurisdicional em ato meramente declaratório e
inócuo
, incapaz de assegurar efetividade à autocomposição validamente entabulada.

Além disso, mostra-se particularmente relevante o fato de que o próprio juízo do inventário, ao apreciar a controvérsia instaurada em torno das alterações promovidas nos contratos sociais das empresas pertencentes ao Grupo
Drebor
, expressamente consignou que tal questão deveria ser deliberada pelo juízo cível, por decorrer da sobreposição de ordens judiciais e por envolver matéria de natureza eminentemente societária, estranha à esfera sucessória.

Assentou ainda que insistir na expedição de ofícios a partir do juízo do inventário apenas perpetuaria a insegurança jurídica e o tumulto processual.

Eis o teor da decisão proferida em 10/02/2026 pela
MMa.
Juíza da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões, acostada ao ID. 222343382 dos autos de Inventário n.o 1019138-24.2023.8.11.0041:

De outro lado, também não prospera a tese de que a execução do acordo implicaria prejuízo ao espólio ou esvaziamento dos direitos hereditários.

Ao revés, a composição societária fixada pelo juízo de origem preservou expressamente a participação correspondente ao
espólio de Manoel Dresch,
no percentual de
59,65%
, atribuindo a ARON DRESCH os
40,35%
reconhecidos no pacto. Em outras palavras, não houve subtração da quota patrimonial pertencente à massa hereditária, tampouco transferência integral de ativos ao apelado.

Isto é, a providência judicial se limitou a refletir, no plano registral e societário, a divisão de participações tal como ajustada entre os interessados,
preservando ao espólio a parcela majoritária do capital social
das empresas Borrachas
Drebor
Ltda.,
Drebor
Indústria de Artefatos de Borrachas Administração Ltda.,
Drebor
Transporte Rodoviários Ltda.,
Raytak
Indústria Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. e Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda.

Essa preservação, ademais, foi reafirmada pelo próprio juízo do inventário, que determinou, em decisão prolatada em 10/02/2026, que os lucros e dividendos correspondentes à participação de
59,65% do espólio
fossem arrecadados em conta judicial vinculada ao inventário, justamente para assegurar sua correta administração, quitação de tributos e posterior partilha.

Esse dado é especialmente importante porque demonstra, de forma objetiva, que a implementação das cláusulas do
acordo não vulnera a esfera jurídica dos herdeiros, nem compromete a futura partilha
.

Os direitos do espólio permanecem resguardados, tanto no plano societário quanto no plano econômico, uma vez que a quota pertencente à herança continua identificada e produzindo efeitos patrimoniais em favor da massa sucessória.

Não há, pois, falar em prejuízo à arrecadação do ITCMD, em esvaziamento patrimonial ou em lesão aos sucessores, mas apenas em reconhecimento e efetivação de uma estrutura patrimonial já definida por acordo firmado por todos os interessados.

Nessa perspectiva, conclui-se que a execução das cláusulas homologadas não representa providência autônoma, arbitrária ou destacada do conteúdo da sentença; constitui, antes, a exteriorização prática do que foi validamente ajustado entre as partes e posteriormente submetido ao crivo judicial.

Em se tratando de autocomposição homologada, a eficácia do provimento jurisdicional não pode ser artificialmente cindida entre um plano meramente formal e outro inteiramente dependente de nova deliberação judicial, sobretudo quando o próprio acordo foi celebrado para conferir estabilidade às relações patrimoniais e societárias debatidas entre os envolvidos.

A efetivação do quanto pactuado, portanto, não desnatura a jurisdição voluntária, mas, ao contrário, lhe confere concretude e utilidade.

Em outro sentido, no tocante a alegada inadequação da
cumulação entre jurisdição voluntária e consignação em pagamento
, entendo que a razão não está com os apelantes
.

Isso porque, no caso concreto, não se instaurou verdadeira ação consignatória nos moldes previstos nos
arts
. 539 e seguintes do Código de Processo Civil, pois o depósito realizado nos autos não teve por finalidade solver controvérsia sobre a existência da obrigação ou sobre a legitimidade do credor, mas apenas viabilizar o cumprimento de obrigação pecuniária previamente assumida pelas partes no próprio
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças
, especificamente quanto ao pagamento ajustado pela aquisição da empresa Dourado Store.

Trata-se, portanto, de providência instrumental destinada à execução do que foi livremente pactuado entre os interessados, inserida no contexto da homologação do acordo, não configurando cumulação indevida de procedimentos nem descaracterizando a natureza de jurisdição voluntária do feito.

No entanto, entendo que a
sentença merece reforma em um ponto relevante.

Ao apreciar os pedidos formulados posteriormente pelo autor, o Magistrado de origem determinou que
5% das quotas sociais da empresa
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda.,

pertencentes ao apelante Alessandro Dresch desde o ano de 2013,
fossem transferidas ao espólio de
Manoel Dresch
, sob o fundamento de que tais quotas teriam sido doadas ao acervo hereditário.

Ocorre que, da análise do acordo firmado entre as partes,
não se extrai qualquer disposição expressa que indique a doação dessas quotas ao espólio
, tampouco existe referência a cessão gratuita ou renúncia patrimonial por parte do apelante.

A determinação judicial, portanto, acabou por impor verdadeira transferência compulsória de patrimônio individual, sem suporte fático ou jurídico no instrumento negocial homologado.

Em procedimento de jurisdição voluntária, o Magistrado não pode criar obrigações ou alterar o conteúdo do acordo submetido à homologação, devendo sua atuação se limitar à verificação da legalidade do pacto, não sendo admissível a introdução de efeitos patrimoniais não previstos pelas partes.

Ademais, o próprio acordo homologado estabelece, em sua cláusula 14, que suas disposições devem ser interpretadas de forma restritiva, nos termos do art. 843 do Código Civil.

Tal previsão reforça que as obrigações assumidas pelas partes
não comportam ampliação interpretativa ou presunções que extrapolem o conteúdo expressamente pactuado
.

Assim, inexistindo no instrumento negocial qualquer previsão de doação ou transferência das quotas sociais pertencentes ao apelante Alessandro Dresch ao espólio, revela-se indevida a interpretação adotada pelo juízo de origem, que acabou por atribuir efeito patrimonial não previsto pelas partes.

Dessa forma, a determinação de transferência das referidas quotas ao espólio carece de fundamento jurídico e extrapola os limites objetivos do próprio acordo homologado.

Forte nas razões acima delineadas,
REJEITO as preliminares suscitadas
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, mantendo-se a homologação do
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças
celebrado entre as partes, mas
afastando-se as determinações de execução imediata de suas cláusulas
.

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, apenas para
afastar a determinação de transferência das quotas sociais da empresa
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. pertencentes ao apelante Alessandro Dresch ao
espólio de Manoel Dresch
,
por ausência de previsão expressa no acordo homologado.

Mantêm-se, no mais,
íntegras as demais determinações constantes da sentença
, inclusive aquelas destinadas à implementação das cláusulas do
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças
, por se tratar de providências decorrentes da própria homologação judicial do pacto celebrado entre partes maiores e capazes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1o VOGAL):

Eminentes pares,

Registro, inicialmente, o lamento por não ter sido possível alcançar a autocomposição perante o CEJUSC de 2o Grau. Frustrada a tentativa de mediação
,
não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(2o VOGAL):

Peço vênia
aos pares para solicitar vista dos autos, a fim de
analisar alguns aspectos
sobre os quais ainda pairam dúvidas.

SESSÃO DE 24 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

VOTO (
VISTA
)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação
apresentada por
ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO
em face de sentença homologatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da
Ação de Pedido de Homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças
ajuizada por
ARON DRESCH
, que homologou acordo firmado entre as partes e determinou a expedição de ofícios para transferência imediata de quotas sociais e frações ideais de imóveis.

A controvérsia tem origem na relação jurídica existente entre as partes, decorrente da sucessão familiar pelo falecimento de
Manoel Dresch
e de uma "sociedade de fato" havida entre este e seu irmão, o apelado
ARON DRESCH
. Os apelantes
ALESSANDRO, KAMILA
e
CRISTIANO JÚNIOR
são filhos do falecido, sendo a agravante
Fabrícia
a viúva (companheira com separação voluntária de bens). O apelado
Aron
, por sua vez, era irmão de Manoel e possuía uma sociedade de fato com ele nas empresas do Grupo
Drebor
, além de outras empresas e diversas fazendas.

Em 20/07/2022, as partes realizaram acordo por meio de Escritura Pública de Declaração e Acordo para Reconhecimento de Direitos e Outras Avenças, na qual os herdeiros reconheceram a sociedade de fato, delimitaram os bens objeto da sociedade, reconheceram os direitos do agravado a 40,35% do patrimônio social, convencionaram que a administração dos bens seria exercida pelo primogênito Alessandro e definiram o valor da retirada mensal para cada um dos sócios.

Após o falecimento de MANOEL DRESCH em 02/02/2023
, as partes
novamente se
autocompuseram
em 26/09/2023,
por meio do Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças, estabelecendo a participação de cada uma no espólio, discriminando os bens individuais do
de cujus
, reconhecendo a participação societária de cada uma nas empresas do
GRUPO DREBOR
, deliberando sobre fazendas, imóveis e demais empresas, e convencionando a transferência do Cuiabá Esporte Clube, entre outras questões.

O apelado ingressou com a presente ação judicial em face dos apelantes com
pedido homologatório
, de jurisdição voluntária, do Termo de Acordo Sobre Partilha de Herança e Outras Avenças firmado entre os apelantes e o apelado em 26/09/2023, bem como a
consignação em pagamento de valores devidos ao herdeiro Alessandro
, em razão de negócio jurídico que fez parte do referido acordo.

Por meio da decisão Id. 153169810, a ação foi recebida pelo juízo cível com base no art. 725, VIII do CPC, que trata do procedimento de jurisdição voluntária para homologação de autocomposição extrajudicial. No mesmo ato, o magistrado deferiu o pedido de processamento da consignação em pagamento e concedeu prazo para a comprovação do depósito judicial.

Os apelantes foram citados e apresentaram contestação (Id. 290848879), arguindo
preliminarmente,

a impossibilidade de cumulação de procedimentos de jurisdição contenciosa e não contenciosa
, e,
no mérito
, com relação à consignação em pagamento,
a insuficiência do depósito e o vencimento antecipado de toda a dívida em razão da mora
, sendo que em relação
ao pedido de homologação, manifestaram-se favoráveis, mas ressalvaram a imprescindibilidade da conclusão do inventário e o advento da partilha para que pudessem estar aptos a promover a transferência de participações societárias e outros bens ao apelado
.

O autor, ora apelado, insurgiu-se contra a resposta dos requeridos, ora apelantes em
26/06/2024 (Id. 290848889)
e
aditou seu pedido inicial
para requerer a expedição de ofícios para que se desse a imediata transferência das quotas sociais e das frações ideais de todas as empresas e fazendas a que teria direito por força do referido acordo.

Na sequência,
um dia depois – 27/06/2024
-
, o juízo singular proferiu sentença de mérito (Id. 290848894),
homologando o acordo
firmado entre os agravantes e o agravado, para que produzisse todos os efeitos. Antes mesmo da publicação da sentença, foram opostos embargos de declaração pelo autor, ora apelante (Id. 290848896), sob a alegação de existência de erro material, para requerer o pedido de expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis.

No mesmo dia
, foi proferida decisão (Id. 290848897) acolhendo os aclaratórios para determinar a
expedição dos ofícios
. Os ofícios foram devidamente expedidos e encaminhados pela serventia – Ids. 290848899 a 290848905.

Os requeridos, ora apelantes, opuseram embargos de declaração (Id. 290848909) alegando: (i) ausência de fundamentação acerca dos argumentos ventilados na manifestação; (
ii
) violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição; (
iii
) omissão sobre a necessidade de partilha prévia à formalização da transferência de titularidade de quotas sociais e de imóveis; (
iv
) violação à competência absoluta do juízo do inventário para tratar de partilha de bens.

Em resposta aos aclaratórios, o autor apresentou contrarrazões de ID. 290848924, sendo ofertado, depois, depósito judicial de Id. 290848932.

Posteriormente, o autor, ora apelado, solicitou nova
alteração nos contratos sociais para retirar os herdeiros dos atos constitutivos
e inserir o espólio.
Foi deferido o pedido de expedição de ofício para o fim de retirar os herdeiros do quadro societário
e fazer constar tão somente Cristiano e o espólio.

Rejeitou-se, então, os embargos de declaração e se determinou o seguinte:

“Diante do exposto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 e seguintes do CPC,
REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto no id. 161726692 por
ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH E FABRICIA MORBECK CALIXTO,
mantendo íntegra a sentença homologatória de id. 160522188, complementada pela decisão integrativa de Id. 160626204.

No tocante aos pedidos formulados no id. 162789524/163526701, 163781489/167253130:

Conforme já exaustivamente salientado na decisão dos Embargos de Declaração, a presente ação de homologação de acordo não tem como objetivo resolver conflitos de interesses societários complexos, como a alegada falta de prestação de contas ou a exclusão de um sócio da administração.

A Escritura Pública consigna que a administração deve ser exercida por Alessandro Dresch podendo contar com a participação e colaboração de Aron Dresch (id.152880212-pag.4).

Portanto,
não subsistem razões para que conste nos ofícios expedidos à JUCEMAT para que a administração das empresas e de todos os bens seja exercida por Alessandro Dresch.

Eventuais litígios inerentes à suposta prática de ilícitos na administração das empresas exigem uma análise mais aprofundada e por isso devem ser resolvidos em ações contenciosas, com o devido exercício do contraditório e produção de provas.

No que concerne ao
pedido formulado por CRISTIANO DRESH no id. 169746307,
o termo de acordo homologado entre as partes, conforme já analisado,
prevê a transferência de cotas de diversas empresas, incluindo a Dourado Store e o Cuiabá Esporte Clube, entre os herdeiros e Aron Dresch
.

No acordo, as partes definiram as respectivas participações societárias. Cristiano
Dresh
teria direito a 65% das cotas e Aron a 35%, conforme estabelecido no acordo, e Alessandro estaria obrigado a proceder à transferência, especialmente após a homologação e a expedição do alvará autorizando tal ato.

Por sua vez, no id. 169775116, Alessandro Dresch afirma que as quotas sociais da Dourado Store e as ações do Cuiabá E. C. já foram devidamente transferidas para ele e ARON e que não há necessidade de nova decisão, bastando que o preencham o Livro de Transferência de Ações com os dados do processo e da decisão que determinou a transferência das ações
.

Esclarece ainda que o alvará judicial levantado por ele se refere exclusivamente à Dourado Store, e que a única resistência anterior em relação à transferência das cotas estava relacionada à falta de pagamento. Como o pagamento foi efetuado (mesmo que via consignação), já não se opõe à transferência, tendo inclusive declarado que não vê mais qualquer óbice para sua concretização.

Alessandro informa ainda que ele, Kamila e
Fabrícia
já assinaram as alterações dos contratos sociais, que foram apresentadas perante a Junta Comercial. No entanto, a assinatura de Cristiano e Aron ainda é necessária para que a empresa possa formalizar perante terceiros a regularização da participação societária, consolidando a nova estrutura de capital social.

Todavia, verifico que no id. 171105382,
CRISTIANO DRESH
juntou nova petição, sem tecer qualquer manifestação a respeito das informações corroboradas
no id. 169775116, Alessandro Dresch, no sentido que o ato de transferência já foi
efetivada
.

Nesse encalço,
a principal questão agora envolve a regularização documental e a assinatura do contrato social, em vez da efetivação da transferência das cotas em si.

Por outro lado,
ARON DRESCH no id. 170095845/171059119
, informa que
foi proferida

decisão pelo juízo do inventário (proc.1010733-88.2024.8.11.0000 - 3a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT) revogando a decisão que havia determinado a expedição de alvará para modificação dos contratos sociais (id. 171059121) em decorrência da determinação proferida nestes autos, a fim de dar estancar quaisquer dúvidas no cumprimento das deliberações por parte da JUCEMAT.

A par disso,
DEFIRO os pedidos
retro formulados
por ARON DRESCH
e determino a expedição de
ofício à Junta Comercial para que baixe as anotações determinadas neste feito por meio do ofício no 355/2024 (id. 161110121) do campo anotações e proceda ao EFETIVO cumprimento da ordem de alteração da composição societária para que conste da seguinte forma:

Empresa CNPJ Composição Societária Borrachas
Drebor
Ltda. 02.962.425/0001-07 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Página 3 de 3 Aron Dresch – 40,35%
Drebor
Indústria de Artefatos de Borrachas Administração Ltda. 24.675.019/0001- 04 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Aron Dresch – 40,35%
Drebor
Transporte Rodoviários Ltda. 11.324.276/0001-41 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Aron Dresch – 40,35%
Raytak
Indústria Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. 00.632.572/0001-93 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Aron Dresch – 40,35% Santa Maria Industria e Comércio de Rações Ltda. 07.746.909/0001-32 Espólio de Manoel Dresch - 59,65% Aron Dresch – 40,35%

Em relação às empresas que não constam em nome do falecido Manoel Dresch e sim em nome dos herdeiros partes deste processo,
a Junta Comercial deverá baixar as anotações determinadas neste feito por meio do ofício no 355/2024 (id. 161110121) e alterar a composição societária da seguinte forma:

Empresa CNPJ Composição Societária Cuiabá Esporte Clube 04.847.144/0001-39 Cristiano Dresch - 65% Aron Dresch - 35% E. C. - Dourado Store 32.712529/0001-24 Cristiano Dresch - 65% Aron Dresch - 35% E. C. - Dourado Store 32.712.529/0002-05 Cristiano Dresch - 65% Aron Dresch - 35% E. C. - Dourado Store 32.712.529/0003-96 Cristiano Dresch - 65% Aron Dresch - 35%

Consigne no ofício que a alteração do quadro societário deve ocorrer independentemente de assinatura de alteração de contrato social em razão da divergência das partes quanto à redação proposta pelos adversos, recusa que não pode impedir o exercício dos direitos societários.
”

Em face dessa decisão, foram opostos
embargos de declaração
pelos ora apelantes (Id. 290848973), com o objetivo de corrigir omissão e erro material a respeito da condição de sócio de Alessandro na empresa
Raytak
, que
desde 2013 possui 5% das quotas dessa empresa
.

O juízo de origem rejeitou o recurso (decisão Id. 290848980) por entender pela inexistência de erro material a ser corrigido.

Em sede de apelação (id. 290848982), os requeridos, ora apelantes, alegam, preliminarmente
incompetência absoluta do juízo cível
para tratar de direitos sucessórios, sustentando que a atribuição para realização da partilha de bens e direitos sucessórios decorre de competência funcional, concentrada nas Varas Especializadas em Família e Sucessões; a
carência da ação por ausência de interesse processual
e
inadequação da via eleita
, argumentando que o acordo não possui eficácia jurídica, já que a formalização da transferência das quotas empresariais depende da formalização da partilha perante o juízo do inventário; além da
não cumulatividade de jurisdição contenciosa e não contenciosa
, sustentando a incompatibilidade dos procedimentos de homologação de acordo e consignação em pagamento.

No mérito, alegam a existência de
vícios processuais e desrespeito ao devido processo legal
, apontando o aditamento da inicial após estabilização objetiva da lide, sem ouvir a parte contrária, e o cumprimento de sentença em desacordo com o art. 525 e seguintes do CPC;
erro na interpretação do Acordo
, sustentando a ausência de previsão de transferência de bens e o condicionamento à conclusão do inventário;
impossibilidade de formalização de transferência dos bens antes da partilha
; e
transferência ilegal de quotas societárias da empresa
Raytak
ao acervo hereditário
, argumentando que se tratava de bens particulares do herdeiro Alessandro.

Requerem o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de incompetência funcional absoluta, declarando-se a nulidade da decisão; b) no mérito, declarar a carência de ação por ausência de interesse processual e/ou reconhecer a incompatibilidade entre os procedimentos; c) subsidiariamente, reformar a sentença para que o cumprimento seja sobrestado até ultimação da partilha nos exatos termos pactuados.

Em contrarrazões (Id. 290848988), o apelado sustenta, preliminarmente, a irrecorribilidade da sentença homologatória de acordo extrajudicial, argumentando que a celebração de transação extrajudicial é incompatível com o direito de recorrer à luz da pacífica jurisprudência pátria.

No mérito, defende a mantença da sentença, argumentando que a r. sentença homologatória foi proferida por juízo competente e baseada em acordo válido firmado entre partes maiores e capazes; a alegação de que haveria litígio que impediria a jurisdição voluntária não procede, pois o acordo foi consensual, com manifestação livre e inequívoca de vontade; o conteúdo da avença foi homologado com base no art. 487, III, "b" do CPC, conferindo-lhe eficácia de título executivo judicial; a jurisprudência não impede o depósito de valores em procedimento homologatório; não há que se falar em supressão da fase de cumprimento de sentença, posto que transferência dos bens e demais medidas decorrentes do acordo não dependem de ulterior manifestação do juízo.

Pois bem.

De início, adianto que acompanho integralmente o eminente Relator no que toca à
rejeição das preliminares
de
incompetência absoluta do juízo cível
e de
carência de ação por ausência de interesse processual
, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, dispensada a repetição dos argumentos já sobejamente desenvolvidos. Ressalvo, apenas que o Termo de Acordo tem natureza jurídica híbrida — envolve reconhecimento de sociedade de fato, reorganização societária, compensações financeiras e disposições sobre bens de titularidade diversa do espólio —, o que afasta a competência exclusiva do juízo do inventário.

A própria 3a Vara Especializada de Família e Sucessões declinou expressamente da apreciação. A utilidade concreta da homologação — conferir força executiva e estabilidade jurídica ao ajuste — configura o interesse de agir (art. 725, VIII, CPC).

Registro, ademais, que a arguição de
irrecorribilidade da sentença homologatória suscitada nas contrarrazões não merece acolhimento
, pois a insurgência dos apelantes não se volta contra o conteúdo do acordo por eles livremente celebrado, mas contra os efeitos processuais e materiais que o juízo de origem lhe atribuiu ao homologá-lo e ao determinar sua execução imediata, circunstância que afasta a incidência do óbice cogitado pelo apelado.

Da mesma forma, compartilho integralmente da conclusão de que
a determinação de transferência compulsória ao espólio dos 5% (cinco por cento) das quotas sociais da empresa
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda
., pertencentes ao apelante Alessandro Dresch desde o ano de 2013,
configura erro que impõe a reforma da sentença nesse ponto, por ausência absoluta de previsão expressa no instrumento negocial homologado
— em flagrante violação ao art. 843 do Código Civil e aos limites funcionais da atuação judicial em sede de jurisdição voluntária.

Nesse aspecto, saliento que o Contrato Social da
Raytak
(ID 163783694), juntado pelos apelantes nos embargos de declaração, demonstra documentalmente que Alessandro detinha essas quotas desde 2013 — portanto,
10 anos antes
do falecimento de
Manoel Dresch
. Trata-se de patrimônio
particular
do herdeiro, pré-existente ao próprio espólio e não integrante dele.

O juízo de origem, ao rejeitar os segundos embargos (ID 189237608), confundiu dois instrumentos distintos: a Escritura Pública de
20/07/2022
(sobre participações de Manoel Dresch) com as quotas pessoais de Alessandro,
existentes desde 2013.

O Termo de Acordo de
26/09/2023
é silente quanto a essas quotas. A cláusula 14 do próprio instrumento impõe interpretação restritiva, nos termos do art. 843 do Código Civil. Sem cláusula expressa de doação, cessão ou renúncia, o juízo criou obrigação não prevista pelas partes — julgamento
ultra petita
(art. 492 do CPC) em violação aos limites funcionais da jurisdição voluntária.

No mérito, porém, respeitosamente
divirjo
do eminente Relator – Des. Marcos
Reg
e
nold
Fernandes -, por entender que a reforma da sentença deve ser mais ampla do que a proposta
em seu
voto, alcançando também as determinações executivas de expedição imediata de ofícios à JUCEMAT e aos Cartórios de Registro de Imóveis.

Esta posição assenta-se em
quatro fundamentos autônomos e concorrentes
, cada qual suficiente
,
por si só
,
para o resultado proposto.

Passo a expor os fundamentos desta divergência e para a exata compreensão dos vícios que fundamentam esta divergência, registra-se a sequência cronológica dos atos decisórios relevantes:

17/04/2024 (ID 152880208):
Petição inicial de Aron: requer homologação do acordo e consignação de R$ 1.483.565,34

pela aquisição da
Dourado Store
. O pedido de expedição de ofícios à JUCEMAT
NÃO
consta da petição inicial.

24/06/2024 (ID 160087458):
Manifestação dos apelantes: concordam com a validade formal do acordo, mas
CONDICIONAM
expressamente os efeitos à conclusão do inventário. Apontam mora e saldo devedor de R$ 2.395.253,57.

26/06/2024 (ID 160298360) — ADITAMENTO:
Aron deposita a diferença e
ADITA SUBSTANCIALMENTE
o pedido inicial para requerer, pela primeira vez, a expedição imediata de ofícios à JUCEMAT e aos Cartórios. Os apelantes
NÃO SÃO INTIMADOS
.

27/06/2024 (ID 160522188) — SENTENÇA — 24 HORAS DEPOIS:
O juízo homologa o acordo e acolhe os pedidos do aditamento, determinando a expedição de ofícios para transferência registral imediata,
SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO
dos apelantes sobre os novos pedidos.

03/07/2024 (
IDs
161110121+):
Expedição dos ofícios à JUCEMAT para as cinco empresas do Grupo
Drebor
,
INCLUINDO RAYTAK
—
sem considerar os 5% de Alessandro desde 2013
(Contrato Social: ID 163783694).

08/10/2024 (ID 171672999):
Decisão rejeitando os 1os embargos e deferindo novos pedidos de Aron para retirar os herdeiros dos contratos sociais, inserindo apenas espólio e Aron — incluindo,
INDEVIDAMENTE
, as quotas pessoais de Alessandro na
Raytak
.

17/10/2024 (ID 172760175):
2os embargos dos apelantes: demonstram com o Contrato Social (ID 163783694) que Alessandro é titular de 5% da
Raytak
desde 2013. Rejeitados em 02/04/2025 (ID 189237608), com fundamento que confundiu a Escritura de 2022 com as
QUOTAS PESSOAIS PRÉ-EXISTENTES
.

05/05/2025 (ID 192847401):
Interposição da Apelação.

10/03/2026 — Sessão:
Relator vota pelo parcial provimento; 1o Vogal acompanha; 2o Vogal (este subscritor) pede vista. Nas sustentações orais, o advogado Paulo Inácio Helene Lessa levanta questão de fato sobre a Escritura de 20/07/2022.

DO VÍCIO PROCESSUAL: ADITAMENTO SEM CONTRADITÓRIO COMO CAUSA AUTÔNOMA DE NULIDADE
.

O voto do eminente Relator não enfrenta o argumento de violação ao art. 329, II, do CPC — argumento suscitado pelos apelantes nos embargos de declaração e reiterado nas razões de apelação —, configurando, nesse ponto, omissão grave (art. 1.022, II, do CPC).

O referido vício de ordem processual contamina, de modo autônomo e suficiente, a integralidade das determinações executivas constantes da sentença e das decisões subsequentes.

A evidência cronológica é inequívoca: o pedido de expedição de ofícios à JUCEMAT e aos Cartórios de registro de imóveis visando à transferência imediata de quotas societárias e frações ideais de imóveis foi formulado
pela primeira vez
na petição de aditamento substancial de
26/06/2024
(ID 160298360).

Esse pedido não havia integrado a demanda em sua configuração originária, que se circunscrevia à homologação do acordo e à consignação em pagamento referente à Dourado Store.

A sentença foi proferida em
27/06/2024
—
vinte e quatro horas depois
—, sem que os apelantes fossem sequer intimados para se pronunciar sobre os novos pedidos.

O art. 329, II, do CPC é expresso ao exigir, após a citação e até o saneamento, o
consentimento expresso do réu
para aditamento, assegurado o contraditório mediante prazo mínimo de quinze dias. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a aquiescência deve ser
expressa
, sendo vedado o consentimento tácito — e que a simples contestação/impugnação não supre a exigência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VEDAÇÃO AO ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE RÉ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que o pedido de alteração da inicial foi formulado após a expedição do mandado citatório da ré. E uma vez citada, a Fazenda Pública Estadual não manifestou a sua concordância expressa com o pedido de aditamento. Assim,
uma vez estabilizada a relação processual, não é mais possível a emenda à petição inicial, ante o não consentimento expresso do réu, devendo o processo prosseguir nos termos do pedido inicial (fl. 1.803).
2. O entendimento da Corte a quo apresenta-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que
a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 264 do CPC/1973, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido
(
AgInt
no REsp 1.475.979/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
03/03/2020). Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.529.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020,
DJe
de 21/9/2020;
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
n. 71.621/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
de 2/5/2019;
AgRg
no
AREsp
n. 229.985/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012,
DJe
de 5/12/2012. 3. Ao que se observa, segundo a orientação desta Corte Superior ao interpretar a norma contida no art. 264 do CPC revogado (art. 329, II, do CPC/2015), concretizada a citação e, por conseguinte,
angularizada
a relação jurídica processual,
a aquiescência da parte demandada à ampliação do objeto da lide deve ser expressa, não se admitindo o consentimento tácito
. 4. Logo, a existência de impugnação ou objeção contida na contestação não cumpre, por si só, a exigência de consentimento expresso ao aditamento da inicial, motivo pelo qual deve ser mantido o acórdão de origem que declarou a nulidade da sentença na parte em que apreciou o pedido de repetição de indébito tributário apresentado após a citação da Fazenda do Estado de São Paulo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1556908 SP 2019/0227683-4, Data de Julgamento: 29/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022 – grifo nosso)

No caso em tela, o aditamento foi formulado após a citação e a apresentação de manifestação pelos apelantes — portanto, após a estabilização objetiva da lide —, sem que lhes fosse oportunizada qualquer manifestação a respeito e sem que houvesse consentimento expresso com as novas pretensões deduzidas. Ao revés, no dia imediatamente seguinte — vinte e quatro horas após o aditamento —, o juízo singular proferiu sentença acolhendo os novos pedidos, sem sequer intimar os apelantes.

Concomitantemente, há violação ao art. 10 do CPC, que veda a
decisão surpresa
: o juízo proferiu sentença com efeitos patrimoniais potencialmente irreversíveis baseada em pedido sobre o qual os apelantes jamais puderam se pronunciar. Essa nulidade é insanável pelos embargos de declaração, cujo escopo é integrativo e não substitui o contraditório prévio.

Ademais, a violação ao art. 329, II, do Código de Processo Civil é patente. O dispositivo é expresso ao exigir que, após a citação e até o saneamento do processo, o aditamento somente seja admissível com o
consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante possibilidade de manifestação no prazo mínimo de quinze dias. A alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido.

No caso concreto,
os apelantes não apenas não consentiram com o aditamento, como expressamente se opuseram às pretensões nele contidas
, tanto nos embargos de declaração opostos contra a sentença quanto nos embargos subsequentes contra a decisão que deferiu a alteração da composição societária. A sentença foi proferida sem que os apelantes fossem intimados para se manifestar sobre os pedidos novos, o que configura supressão do contraditório em sua dimensão mais elementar.

Essa nulidade é insanável
. A posterior oposição de embargos de declaração pelos apelantes não supre o vício, pois os embargos têm função integrativa — destinam-se a corrigir obscuridades, omissões e contradições — e não substituem o contraditório prévio que deveria ter sido assegurado antes do julgamento. Tampouco a rejeição dos embargos pelo juízo de origem sana o defeito; ao contrário, ao ignorar o vício sem enfrentá-lo, o magistrado apenas aprofundou a irregularidade já instalada no processo.

A QUESTÃO DE FATO NÃO ENFRENTADA — ESCRITURA PÚBLICA DE 20/07/2022

Conforme consta nas notas taquigráficas da sessão de 10/03/2026, o advogado Paulo Inácio Helene Lessa levantou questão de fato relevante durante a sustentação oral:

"O colega menciona que a escritura assinada no mês de julho/2022 teria sido assinada por Manoel Dresch, os filhos e Aron. Na verdade, não foi.
A escritura foi assinada somente pelos futuros herdeiros em uma situação de expectativa de direito
."
(grifo nosso)

O voto do eminente
Relator me
nciona que
"a referida Escritura Pública (ID 290847981) foi firmada a pedido de Manoel Dresch, que na época se encontrava acometido por doença grave",
mas não responde à alegação específica de que
Manoel Dresch

não teria assinado o instrumento
— limitando-se a descrever a circunstância que motivou sua elaboração.

A questão é processualmente relevante por que se confirmado que Manoel Dresch não subscreveu a escritura, o reconhecimento dos direitos de
ARON
sobre 40,35% do patrimônio do
Grupo
Drebor

não foi realizado pelo proprietário dos bens
, mas apenas pelos
FUTUROS HERDEIROS
em expectativa — o que altera substancialmente a natureza jurídica desse reconhecimento. O direito de
ARON
passaria de
"direito reconhecido pelo titular
"
para
"expectativa reconhecida pelos herdeiros antes da abertura da sucessão"
— distinção com potenciais reflexos sobre a validade do próprio acordo, a legitimidade de Aron para exigir execução imediata e a eficácia do pacto perante terceiros.

Este Tribunal não pode decidir sobre a implementação imediata de um acordo cuja premissa fática basilar permanece controversa e não esclarecida. A omissão nesse ponto impede que o colegiado delibere com a segurança necessária sobre o provimento integral.

Nesse sentido, analisando detidamente os autos, mais especificamente a Escritura Pública de Declaração e Acordo Para Reconhecimento de Direitos e
outras avenças
acostada no Id. 290847981, verifica-se que,
de fato, o Sr. Manoel Dresch não a assinou.

Ou seja, das assinaturas lançadas, verifica-se que o instrumento público foi firmado tão somente por seus 03 filhos – Cristiano, Alessandro e Kamila -, sua convivente em união estável à época –
Fabrícia

Morbeck
Calixto – e, ainda, seu irmão – Aron Dresch, consoante expressamente estabelecido, senão vejamos:

Aliás, para que não paire dúvidas, trago à baila as assinaturas lançadas na escritura:

Portanto, como bem assentado na Tribuna pelo advogado dos apelantes – futuros herdeiros -,
o Sr. Manoel Dresch não firmou mencionada escritura pública,
o que reforça a tese de apenas
"expectativa reconhecida pelos herdeiros antes da abertura da sucessão"
e, ainda,
coloca em xeque a legitimidade do apelado Aron para exigir a execução imediata e a eficácia do pacto perante terceiros.

Nesse norte,
como Manoel Dresch não assinou a escritura, os 40,35%
que o apelado Aron reivindica não foram reconhecidos pelo proprietário, mas pelos herdeiros em
EXPECTATIVA antes da abertura da sucessão
, o que transmuda a natureza jurídica da premissa sobre a qual o acordo e o voto precedente foram construídos.

DA INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA E DA INEFICÁCIA REAL DO ACORDO ANTES DA PARTILHA

Apesar de compreender que os vícios apontados são suficientes para o reconhecimento de nulidade das determinações executivas, saliento que a análise do mérito material reforça, em outra dimensão, a mesma conclusão, senão vejamos.

A teoria geral do direito civil — a partir dos três planos da chamada "Escada
Pontiana
" de Pontes de Miranda: existência, validade e eficácia —estabelece rigorosa diferença entre
eficácia obrigacional
e
eficácia real
do acordo homologado.

A
eficácia obrigacional
decorre da homologação judicial e é plena e imediata: o título executivo judicial vincula os signatários ao cumprimento do pactuado, conferindo coercibilidade às obrigações assumidas. Nessa dimensão, a homologação é irrepreensível e não há o que questionar.

A
eficácia real
— transmissão efetiva da propriedade imobiliária e alteração de titularidade de quotas societárias vinculadas ao espólio — está condicionada a requisitos próprios que a homologação, por si só, não tem o poder de dispensar. O sistema sucessório brasileiro estabelece:

a)
Para imóveis: a transmissão da propriedade opera-se pelo registro (art. 1.245 do CC), que pressupõe o formal de partilha emitido pelo juízo do inventário.

b)
Para bens hereditários singularizados:
a herança se defere como um todo unitário e permanece indivisível até a partilha
.

O STJ consolidou que essa ineficácia opera no plano dos efeitos — não da validade — condicionando a eficácia real ao advento da partilha (STJ, REsp 1.809.548/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 19/05/2020). Ou seja,
trata-se de condição suspensiva: o negócio é existente e válido entre as partes, mas seus efeitos reais ficam condicionados à efetiva atribuição do bem ao cedente na partilha
.

É o que impõe o art. 1.791 do Código Civil, ao estabelecer que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será
INDIVISÍVEL
e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Enquanto não realizada a partilha, os bens que compõem o acervo hereditário integram um todo indivisível, aplicando-lhes o regime jurídico do condomínio.

Eis o que dispõe referido dispositivo legal:

“
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.
”

Essa indivisibilidade não é mera formalidade.

Ela tem fundamento axiológico na proteção dos próprios
coerdeiros
, dos credores do espólio e do erário público — notadamente no que toca à fiscalização e ao recolhimento do ITCMD —, impedindo que um ou mais herdeiros disponham prematuramente de bens que ainda não lhes foram individualmente atribuídos pela partilha. Enquanto não ultimado o inventário, nenhum herdeiro possui, individualmente, a propriedade exclusiva sobre bem determinado do acervo hereditário: o que detém cada qual é uma fração ideal sobre a universalidade, que somente se concretiza em bem específico após a sentença de homologação da partilha judicial ou escritura pública no inventário extrajudicial.

Com efeito,

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO.
NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Embargos de
terceiro opostos
por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. 3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora. 5
. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.
6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro. 7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula no 84/STJ. 8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária. 9. Recurso especial não provido. (
STJ - REsp: 1809548 SP
2019/0106595-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020 – grifo nosso)

A lógica é reforçada pelo art. 1.793, § 3o, do Código Civil, que considera ineficaz a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade, senão vejamos:

“
Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

§ 1
o
Os direitos, conferidos ao herdeiro em
consequência
de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente.

§ 2
o
É ineficaz a cessão, pelo
co-herdeiro
, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente.

§ 3
o
Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.
”

A herança defere-se como um todo unitário, ainda que sejam vários os herdeiros, e até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança
,
será indivisível, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio, sendo que, como consequência desse condomínio, existem restrições ao direito do herdeiro em ceder o quinhão hereditário a outrem.

Nesse passo a cessão de direitos hereditários sobre bem singular, ainda que não seja negócio jurídico nulo, tem a
eficácia condicionada a EVENTO FUTURO E INCERTO, consubstanciado na efetiva ATRIBUIÇÃO DO BEM AO HERDEIRO CEDENTE POR OCASIÃO DA PARTILHA.

Esclarece-se, portanto, que a cessão de direitos hereditários sobre bem singular não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, restando, entretanto, a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha, operando-se a ineficácia somente em relação aos demais herdeiros; Ademais, se celebrado pelo único herdeiro ou havendo a anuência de todos os coerdeiros, o negócio é válido e eficaz desde o seu nascimento, independentemente de autorização judicial, pois o que a lei busca evitar é que um único herdeiro, em prejuízo dos demais, aliene um bem que ainda não lhe pertence.

Destaco, ainda, que a concordância dos apelantes com o acordo está expressamente condicionada à conclusão do inventário para as transferências patrimoniais (Id. 160087458).

Aliás
, a Cláusula 14 do Termo de Acordo Sobre Partilha de Herança e Outras Avenças, firmado em 26/09/2023
e acostada aos autos no Id. 290847983, traz a seguinte redação:

Ao que se verifica, a
Cláusula XIV
do Termo de Acordo, ao estabelecer os princípios da
interpretação restritiva
(art. 843, CC) e da
indivisibilidade
(art. 848, CC), configura
norma
autovinculante
das partes
que impõe limites objetivos à atuação judicial em sede de homologação.

Mencionados dispositivos previstos no Código Civil, assim estabelecem:

“
Art. 843
. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos.
”

“
Art. 848.
Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será
esta
.

Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais.
”

Como dito, os apelantes, em sua manifestação inicial de Id. 160087458, não se opuseram à homologação do acordo, mas expressamente ressalvaram a imprescindibilidade da conclusão do inventário para que as transferências patrimoniais pudessem ser efetivadas, em perfeita harmonia com a Cláusula XIV, especificamente em seus itens 14.1 e 14.3, os quais condicionam as transferências à ultimação do inventário extrajudicial, refletindo, com absoluta correção, o regime jurídico estabelecido pelos artigos 1.791 e 1.793, §§ 2o e 3o, do Código Civil, que impõem a ineficácia real de disposições sobre bens hereditários singularizados antes da partilha. Ademais, tal ressalva representa interpretação restritiva do acordo, nos exatos termos do artigo 843 do Código Civil, norma expressamente incorporada ao instrumento por força da Cláusula XIV.

Quando se ignora a ressalva e há determinação para execução imediata do acordo, o juízo singular incorreu em uma série de vícios processuais e materiais. Primeiramente, violou o princípio da interpretação restritiva, ao criar efeito executivo não previsto no acordo celebrado entre as partes. Em segundo lugar, violou o princípio da indivisibilidade dos negócios jurídicos, ao executar parcialmente o instrumento consensual, desconsiderando cláusulas condicionantes que integram seu conteúdo essencial.

Além disso,
proferiu decisão
ultra petita
, conferindo eficácia real onde o acordo previu apenas eficácia obrigacional
condicionada à conclusão do inventário,
suprimindo, ainda, o contraditório, ao deferir pedido novo formulado em aditamento sem oportunizar manifestação da parte contrária
, em flagrante desrespeito à garantia constitucional do devido processo legal. Por fim, descumpriu a sequência legal obrigatória estabelecida no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicável até mesmo ao arrolamento sumário, que dispõe:

“
Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts
. 660 a 663
.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do
§ 2o do art. 662
.
”

A Cláusula XIV, portanto, não pode ser interpretada como mero dispositivo acessório ou secundário do acordo homologado. Ao contrário, constitui fundamento hermenêutico central que confirma, com absoluta precisão técnica e jurídica, a tese sustentada pelos apelantes quanto à necessidade de observância das condições estabelecidas pelas partes para a implementação das transferências patrimoniais, em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente e aos princípios fundamentais que regem os contratos e a sucessão hereditária.

Ademais,
Cristiano Luiz Dresch
— que se alinha a Aron — é apenas um dos quatro herdeiros, não representando os três apelantes. Logo, não se configura a situação de cessão consensual
por todos
os coerdeiros que excluiria a ineficácia relativa prevista nos §§ 2° e 3° do art. 1.793 do CC.

A compreensão adequada do caso exige que se estabeleça uma distinção conceitual: a distinção entre
eficácia obrigacional
e
eficácia real
do acordo homologado.

A homologação judicial produz, de pleno direito, eficácia obrigacional entre as partes: os signatários ficam juridicamente vinculados às obrigações que assumiram, podendo exigir uns dos outros o cumprimento do pactuado, e o título executivo judicial delas resultante é apto a sustentar eventual execução forçada. Nessa dimensão, a homologação é plena e imediata, e não há nada a questionar.

O que não decorre automaticamente da homologação — e que está no cerne desta divergência — é a
eficácia real
, entendida como a transmissão efetiva da propriedade de imóveis e a alteração da titularidade de quotas societárias vinculadas ao espólio. Essa eficácia real está condicionada, no sistema jurídico brasileiro, ao atendimento de requisitos próprios de cada tipo de bem que o acordo privado, por si só, não tem o poder de dispensar: para imóveis, o registro (
arts
. 1.245 e 1.246 do Código Civil); para bens hereditários, a prévia conclusão da partilha e, enquanto pendente a indivisibilidade, a autorização judicial do juízo da sucessão, nos termos do art. 1.793, § 3o, do Código Civil.

A cessão de direitos hereditários sobre bem determinado, formalizada por escritura pública, promovida por agente capaz e com legitimação e que contém objeto lícito, é negócio existente e válido, mas ineficaz até que se partilhem os bens da herança.

Portanto,
a expedição imediata de ofícios à Junta Comercial e aos cartórios de registro de imóveis determinando a alteração da composição societária e da titularidade de bens vinculados ao espólio, antes da conclusão do inventário, importa conferir ao acordo eficácia real que o ordenamento condiciona a evento futuro — a partilha
—, tornando-se providência juridicamente prematura e materialmente inadequada no presente momento.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA NO CASO CONCRETO

Por fim, me parece que o argumento mais revelador para a confirmação da prematuridade das ordens registrais, e consequente nulidade do
decisum,
emerge da comparação com o procedimento mais célere e simplificado que o ordenamento admite para a transmissão de bens, qual seja o arrolamento sumário (art. 659, §2°, do CPC). Note-se que mesmo nessa via expedita, a lei impõe uma sequência inafastável:

Homo
logação da partilha
→
expedição do formal de partilha
→
notificação do fisco
→
registro
.

O STJ (Tema 1.074 — REsp 1.896.526/DF, 1a Seção) e o STF (ADI 5.894, Rel. Min. André Mendonça, j. 24/04/2025) confirmaram que
a quitação prévia do ITCMD não é exigida para a homologação
, mas
preservaram intacta a exigência do formal de partilha como etapa intermediária entre a homologação e o registro
, conforme o próprio texto do art. 659, §2°, do CPC:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos

arts
. 660 a 663
.

(...)

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do
§
2o do art. 662.
”

Pois bem.

No presente caso, o juízo cível saltou
toda essa cadeia legal
: não há homologação de partilha pelo juízo do inventário, não há formal de partilha, não há notificação do fisco. A sentença passou diretamente do aditamento para o ofício registral em 24 horas. Insisto, mesmo o procedimento judicial mais simplificado admitido em lei não autoriza essa compressão.

Não se pode perder de vista que o inventário dos bens de Manoel Dresch foi aberto em
25/05/2023
e tramita, até o momento, perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, sob o no 1019138-24.2023.8.11.0041,
sem que tenha havido formal de partilha
.

O acordo homologado foi celebrado em
26/09/2023
, portanto após a abertura do inventário, de modo que as disposições nele contidas envolvendo bens do espólio estavam, desde sua celebração, sujeitas à condicionante legal da partilha para produzirem efeitos reais.

A
vis
attractiva
do juízo universal do inventário (art. 612 do CPC) reforça essa conclusão. O art. 612 consagra a competência do juízo sucessório para decidir todas as questões relacionadas à herança demonstráveis por documentos, remetendo às vias ordinárias apenas matérias que dependam de dilação probatória incompatível com o rito especial.

Esclareço, portanto, que a distinção estrutural entre a posição externada nesta ocasião e a posição do relator é esta: o
juízo cível pode homologar
o acordo (art. 725, VIII, CPC); mas
não pode executar a transmissão real dos bens do espólio
, pois a matéria é reservada ao juízo universal do inventário, que verificará a inexistência de débitos do espólio, cumprirá as formalidades registrais e lavrará os títulos translativos de domínio.

A situação é agravada pela coexistência de ações paralelas que colocam em dúvida a própria base fática sobre a qual o acordo foi construído.

A
Ação Anulatória e Condenatória no 1047329-11.2025.8.11.0041
tem por objeto precisamente a validade das alterações promovidas nos contratos sociais das empresas do Grupo
Drebor
— base societária que disciplina a própria composição dos quadros cujos registros se pretende alterar de imediato.

Aliás, ao analisar o andamento processual da referida ação anulatória, é possível verificar a prolação pelo Juízo da 7a Vara Cível, em 30/01/2026, da seguinte decisão:

“
DA ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

Verifica-se que, embora haja identidade de partes e correlação nas causas de pedir (nulidade de alterações contratuais), os pedidos nesta demanda são mais abrangentes, incluindo a apuração de haveres e indenização, o que não se confunde integralmente com o objeto daquela ação no 1026895-35.2024.8.11.0041.

A par disso, há nítida conexão (art. 55 do CPC) pela identidade da causa de pedir remota (validade da sucessão empresarial e atos de gestão) e risco de decisões conflitantes.

Dessa forma, AFASTO a preliminar de litispendência, mas RECONHEÇO A CONEXÃO para determinar a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Da Falta de Interesse de Agir (Inadequação da Via Eleita)

A alegação de que o Autor carece de interesse por ter firmado o "Termo de Acordo sobre Partilha" confunde-se com o mérito (validade e alcance do referido acordo e a proibição de
venire
contra
factum

proprium
).

A existência de acordo homologado, por si só, não impede a parte de buscar a tutela jurisdicional para discutir seu cumprimento, validade ou interpretação, especialmente diante da alegação de fatos supervenientes (gestão temerária e descumprimento do acordo).

Portanto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir.

DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA NA RECONVENÇÃO (Alessandro, Kamilla e
Fabricia
).

Em sede de Reconvenção, os Réus pleiteiam a revogação da tutela de urgência concedida ao Autor, buscando o retorno de Alessandro à administração e o desbloqueio dos dividendos. Argumentam, dentre outras coisas, que a gestão era lícita e que a condição de sócios foi ratificada por acordo judicial.

Todavia, a decisão que afastou o administrador Alessandro Dresch baseou-se em indícios robustos de quebra da
affectio

societatis
e riscos patrimoniais (confusão patrimonial e pagamentos de despesas pessoais), tendo sido, inclusive, mantida em sede de Agravo de Instrumento pelo E. Tribunal de Justiça.

Não há fato novo trazido na Reconvenção capaz de elidir, in limine litis, os fundamentos daquela decisão antes da dilação probatória. O retorno do administrador afastado ou a liberação de valores neste momento tumultuaria o processo e colocaria em risco o resultado útil da lide principal (anulatória).

A par disso, INDEFIRO o pedido.

DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL (Cristiano Luiz Dresch)

O Réu Cristiano requer, em tutela incidental: (i) a nomeação de Administrador Judicial profissional, alegando que Aron Dresch possui conflito de interesses (interesse em desvalorizar a empresa para comprar as cotas barato); e (
ii
) o depósito de lucros em juízo.

Indefiro, por ora, a nomeação de Administrador Judicial, pois embora a litigiosidade seja intensa, a intervenção judicial na administração privada é medida excepcionalíssima.

O Autor Aron Dresch é sócio majoritário de fato (40,35%) e foi nomeado administrador sob a responsabilidade de prestar contas. A mera alegação de conflito de interesses, sem prova concreta de atos de gestão ruinosa praticados após a sua nomeação nestes autos, não justifica a onerosidade de um administrador judicial profissional.

Quanto ao pedido de depósito de lucros, este resta prejudicado pela decisão liminar vigente que já determinou a suspensão de quaisquer pagamentos/retiradas aos herdeiros até ulterior deliberação, visando resguardar o patrimônio social até que se defina a validade da condição de sócios dos herdeiros.

Por fim, considerando que o processo no 1026895-35.2024.8.11.0041 (Ação Principal oriunda de Tutela Cautelar) ainda se encontra em fase de estabilização da lide, seria contraproducente e tumultuário iniciar a fase de especificação de provas nestes autos de forma isolada.

A instrução probatória deverá ser una, abrangendo a capacidade civil de Manoel Dresch, a validade dos atos de gestão de Alessandro Dresch e a apuração dos haveres/lucros distribuídos, fatos comuns a ambas as lides.

Diante disso, SUSPENDO o andamento deste feito no que tange à abertura da fase instrutória, devendo os autos
aguardar
que o processo conexo (1026895-35.2024) atinja a mesma fase processual (encerramento da fase postulatória)
.
”

Já a Ação N. 1026895-35.2024.8.11.0041, em 16/03/2026, teve a seguinte decisão lançada:

“
Trata-se de Ação Anulatória em que o Autor, ARON DRESCH, manifestou expresso desinteresse na realização da audiência de conciliação.

O
correquerido
CRISTIANO LUIZ DRESCH também manifestou desinteresse na autocomposição.

Por outro lado, os Requeridos FABRICIA MORBECK
CALIXTO,
ALESSANDRO DRESCH e KAMILA CRISTINA DRESCH manifestaram expresso interesse na realização do ato conciliatório previamente agendado pelo CEJUSC para o dia 06/04/2026.

Paralelamente, o Autor requereu a concessão de Tutela Cautelar Incidental (Id. 222213589) para determinar que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) proceda à averbação das alterações contratuais das empresas
Drebor
Transportes Rodoviários Ltda., Borrachas
Drebor
Ltda. e
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas
Ltda.

Sustenta que a mera anotação na ficha cadastral de sua condição de administrador provisório (determinada nos autos conexos no 1047329-11.2025.8.11.0041) não foi aceita por órgãos como a Polícia Civil do Estado de São Paulo (para renovação de alvará de transporte de produtos químicos) e a ANAC (para transferência de propriedade da aeronave prefixo PR-DRB
).

Instados a se manifestarem, os Requeridos impugnaram o pedido de tutela. Alegam, em síntese, que o pedido é genérico e que o Autor não possui autorização judicial para alienar ou transferir bens de alto valor (como a aeronave), pertencentes ao acervo patrimonial do Espólio de Manoel Dresch, o que exigiria autorização prévia do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, onde tramita o inventário (art. 619, I, do CPC
).

DECIDO.

Primeiramente, quanto a Audiência de Conciliação e Mediação, o artigo 334, § 4o, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a audiência de conciliação ou de mediação não será realizada apenas quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual.

Havendo litisconsórcio, o desinteresse deve ser unânime.

No caso dos autos, embora o Autor e um dos requeridos tenham manifestado desinteresse, os requeridos
Fabrícia
, Alessandro e Kamila pugnaram pela realização do ato.

Sendo assim, MANTENHO a audiência de conciliação designada pelo CEJUSC para o dia 06/04/2026, às 16:30 horas, a ser realizada por videoconferência.

Ficam as partes cientes de que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação terá início a partir da data da referida audiência, caso não haja acordo (art. 335, I, do CPC
).

No tocante ao Pedido de Tutela Cautelar Incidental formulado pelo Autor, merece parcial acolhimento.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) reside no fato de que este Juízo (nos autos conexos) já deferiu a destituição do antigo administrador e nomeou o Autor, Aron Dresch, como administrador provisório das empresas do Grupo
Drebor
.

Como bem demonstrado pelo Autor, a simples anotação perante a JUCEMAT tem se revelado insuficiente para a prática de atos estritamente operacionais perante órgãos fiscalizadores, a exemplo da renovação do alvará para transporte de produtos químicos controlados essenciais à atividade (enxofre e óxido de zinco) perante a Polícia Civil de São Paulo.

O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, consubstanciado no risco de paralisação das atividades essenciais da empresa.

Neste prisma, a formalização das alterações contratuais perante a JUCEMAT, para fazer constar a nova estrutura de administração, é medida lógica e necessária para garantir o resultado útil da tutela já deferida e a continuidade da atividade empresarial.

Todavia, no que tange à disposição de bens, a investidura na função de administrador provisório garante ao Autor poderes para atos de gestão ordinária.

Com efeito, a transferência de propriedade da aeronave
Beech

Aircraft
, modelo C90GT, prefixo PR-DRB, perante a
ANAC,
afeta diretamente o patrimônio intrinsecamente ligado ao Espólio de Manoel Dresch. A alienação ou transferência de bens de tal monta, pendente o inventário, submete-se ao rigor do art. 619, inciso I, do CPC, exigindo oitiva dos interessados e autorização específica do juízo universal da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.

Desta feita, a averbação das alterações contratuais deve ser permitida, porém com ressalvas expressas para impedir a alienação de ativos sem o crivo judicial competente.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 e seguintes do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela cautelar incidental (Id. 222213589), para DETERMINAR que a JUCEMAT proceda à averbação das minutas das alterações contratuais das empresas
Drebor
Transportes Rodoviários Ltda., Borrachas
Drebor
Ltda. e
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda., apresentadas pelo Autor, EXCLUSIVAMENTE para fins de regularização da representação administrativa da sociedade (constando o Autor como administrador provisório).

OFICIE-SE imediatamente à JUCEMAT, com cópia desta decisão, para cumprimento, sob pena de responsabilização por crime de desobediência.

MANTENHO a audiência de conciliação designada pelo CEJUSC para o dia 06/04/2026, às 16:30 horas, a ser realizada por videoconferência (id.222064581).
”

Por outro lado, a própria Magistrada condutora do inventário, ao recusar a homologação do acordo naquela sede, consignou que os documentos colacionados
NÃO COMPROVAVAM
suficientemente os direitos alegados por
ARON DRESCH
sobre parte do acervo
, o que revela que a extensão dos direitos do apelado sobre os bens do espólio ainda
NÃO está definitivamente assentada e demanda cognição exauriente no juízo competente.

Nesse cenário, a execução imediata do acordo, com a alteração dos registros societários e imobiliários, cria situação de fato potencialmente irreversível que pode conflitar com o resultado do inventário, e esclareço.

Se, ao término do processo sucessório, o quinhão efetivamente atribuído a cada herdeiro divergir do que foi previsto no acordo, seja em razão de dívidas do espólio, seja por decisão judicial sobre a composição do acervo, seja em decorrência do resultado da ação anulatória, os registros já alterados criarão obstáculo jurídico de difícil equacionamento, com possibilidade de lesão a terceiros e prejuízo à arrecadação tributária referente ao ITCMD, como expressamente alertado pelos apelantes desde o início do processo.

Merece especial destaque, nesse contexto,
o fato de que os próprios apelantes, quando de sua manifestação nos autos,

não se opuseram à homologação do acordo em si
. A resistência foi objetiva e tecnicamente precisa: eles reconheceram a validade formal do instrumento, mas ressalvaram a imprescindibilidade da conclusão do inventário para que as transferências patrimoniais nele previstas pudessem ser formalizadas.

A postura processual não apenas era juridicamente correta, como revelava perfeita compreensão dos limites impostos pelo ordenamento sucessório à disposição de bens do espólio antes da partilha.

A desconsideração integral dessa ressalva pelo juízo de origem, que não apenas homologou o acordo como ordenou de imediato sua execução material sem sequer aguardar o prazo para manifestação sobre o aditamento, é que gerou o quadro de irregularidade ora examinado.

Forte nas razões acima expostas, com a devida vênia e respeito, peço licença para
DIVIRJIR
P
ARCIALMENTE do eminente Relator

em relação ao mérito,

DANDO

INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

Ante todo o exposto:

a)

ACOMPANHO O RELATOR

na rejeição das preliminares
de incompetência absoluta do juízo cível e de carência de ação por ausência de interesse processual;

b)

ACOMPANHO O RELATOR

no afastamento da determinação de transferência ao espólio dos 5% das quotas sociais da empresa
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda
.
pertencentes ao apelante Alessandro Dresch (demonstradas no ID 163783694), por ausência de previsão expressa no instrumento negocial homologado, configurando julgamento
ultra petita
(art. 492 do CPC) em violação ao art. 843 do Código Civil;

c)

MANTENHO A HOMOLOGAÇÃO
do Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças celebrado em 26/09/2023, com plena
eficácia obrigacional entre os signatários
, constituindo título executivo judicial para eventual cobrança em caso de inadimplemento. A invalidade ora reconhecida não contamina o ato homologatório fundado no art. 725, VIII, do CPC;

d)

DECLARO NULAS

as determinações de execução imediata constantes da sentença (ID 160522188), da decisão integrativa (ID 160626204) e das decisões proferidas em sede de embargos de declaração (
IDs
171672999 e 189237608) — especialmente as ordens de expedição de ofícios à JUCEMAT (série a partir do ID 161110121) e aos Cartórios de Registro de Imóveis —
, em razão das seguintes causas autônomas e concorrentes:

(i) violação ao art. 329, II, do CPC (aditamento sem consentimento expresso, com sentença proferida 24 horas após, em supressão ao art. 10 do CPC);

(
ii
) a assinatura da Escritura Pública de 20/07/2022 (ID 290847981);

(
iii
) ineficácia real, nos termos dos
arts
. 1.791 e 1.793, §§ 2° e 3°, do CC, das disposições sobre bens hereditários singularizados pendente o inventário; e

(
iv
) violação à sequência legal obrigatória — homologação, formal de partilha, notificação do fisco, registro (art. 659, §2°, CPC) — e à
vis
attractiva
do juízo universal do inventário para os atos de disposição patrimonial do espólio (art. 612 do CPC).

e)

DETERMINO O CANCELAMENTO
dos ofícios expedidos à JUCEMAT e aos Cartórios de Registro de Imóveis, com a
restituição do estado anterior dos registros societários e imobiliários
, até a conclusão do inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041, com definição dos quinhões e a homologação da partilha pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Consigno, de forma expressa que a
eficácia real
das cláusulas do acordo que importem transferência de titularidade de bens integrantes do espólio fica condicionada ao advento do formal de partilha ou à comprovação de expressa autorização do juízo da sucessão (art. 1.793, §3°, CC). A partir desse momento,
o apelado ARON DRESCH poderá apresentar o presente título executivo ao Juízo do Inventário
para que este, verificada a inexistência de dívidas do espólio e cumpridas as formalidades legais, expeça os alvarás e o formal de partilha necessários à efetivação dos registros societários e imobiliários correspondentes, assegurando o lançamento e recolhimento regulares do ITCMD e a precisão jurídica necessária para que as transferências nele previstas se materializem com segurança e em conformidade com o ordenamento.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Tinha a
companh
ado
o voto do ilustre Relator; contudo, recebi o voto de Vossa Excelência e, como ambos os posicionamentos são bastante substanciosos, revisitarei os autos para obter base mais sólida e segura para me posicionar.

Portanto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES RELATOR)
:

Aproveito o ensejo, em razão do voto substancioso proferido pelo Desembargador Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro e, como sói ocorrer em nossa Câmara — onde sempre que possível adequamos as situações —, permito-me revisitar os autos para, sendo
a hipótese e
caso me convença de seus argumentos, aderir ao seu voto ou manter meu posicionamento. Trarei
minha deli
beração em s
essão oportuna.

SESSÃO DE
31
DE MARÇO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALESSANDRO DRESCH
,
KAMILA CRISTINA DRESCH
e
FABRICIA MORBECK CALIXTO
, contra sentença (ID. 290848895) integrada por decisões que acolheram Embargos de Declaração com efeitos infringentes (
IDs
. 290848898, 290848956 e 290848957), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Pedido de Homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e outras avenças, proposto por
ARON DRESCH
, homologou o ajuste celebrado entre as partes, conferindo-lhe eficácia imediata e integral, bem como determinando a expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis, para viabilizar a transferência de quotas sociais e de frações ideais de bens imóveis em favor do ora apelado, nos termos do negócio jurídico firmado entre os herdeiros de Manoel Dresch e seu irmão, Aron Dresch.

Os apelantes, por sua vez, sustentam, preliminarmente, que
o Juízo da 7a Vara Cível seria absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a controvérsia versa sobre direitos sucessórios, partilha de herança e cessão de direitos hereditários, matérias submetidas à competência funcional do Juízo do Inventário, no caso, o juízo universal da sucessão. Argumentam que o próprio instrumento submetido à homologação foi denominado “Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças”, possuindo inequívoca natureza sucessória, de modo que a homologação levada a efeito pelo juízo cível teria importado, em via transversa, em indevida partilha de bens integrantes do espólio, com usurpação da competência da Vara de Família e Sucessões. Sustentam, ainda, que o inventário já se encontrava em curso, que o ajuste já havia sido submetido ao crivo do juízo sucessório e que a sua eficácia dependeria da observância das formalidades próprias da cessão de direitos hereditários, inclusive sob a perspectiva dos
arts
. 1.791, 1.793, § 3o, e 1.794 do Código Civil.

Alegam, ademais, a carência da ação por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 725, VIII, do CPC não se prestaria à homologação de negócio jurídico incapaz de produzir, desde logo, os efeitos patrimoniais pretendidos pelo requerente, notadamente a transferência imediata de quotas sociais e de frações ideais de imóveis pertencentes ao espólio. Nessa linha, afirmam que a homologação judicial não poderia suprir a necessidade de escritura pública de cessão de direitos hereditários, tampouco substituir a partilha a ser ultimada no inventário.

Ainda em sede preliminar, defendem a incompatibilidade procedimental entre o pedido de homologação de acordo, formulado em jurisdição voluntária, e o pleito de consignação em pagamento, regido por procedimento especial de natureza contenciosa, aduzindo que a cumulação de pretensões de regimes processuais distintos comprometeu o regular desenvolvimento do feito e ensejou afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Sustentam, também, nulidade processual em razão de violação ao contraditório, ao argumento de que, após a apresentação da petição inicial, o autor teria formulado requerimentos novos e substancialmente ampliativos — especialmente quanto à expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis — sem que lhes fosse oportunizada manifestação prévia específica, o que teria resultado, ainda, em indevida supressão da fase própria de cumprimento de sentença.

No mérito, os apelantes sustentam
que o acordo firmado entre as partes, ainda que formalmente existente, não poderia produzir efeitos patrimoniais imediatos no tocante à transferência de bens do espólio, porquanto a herança, até a partilha, constitui universalidade indivisível, submetida ao regime jurídico previsto no art. 1.791 do Código Civil. Defendem que a formalização das alterações societárias e das averbações imobiliárias pretendidas pelo autor dependeria da conclusão do inventário e da respectiva partilha, não podendo a sentença homologatória operar, por si só, como título hábil à imediata reorganização patrimonial do acervo hereditário perante a Junta Comercial e os Cartórios de Registro de Imóveis.

Afirmam, nessa perspectiva, que a sentença e as decisões integrativas acabaram por conferir ao ajuste eficácia mais ampla do que aquela efetivamente convencionada pelas partes, promovendo interpretação extensiva da transação em afronta aos
arts
. 843 e 844 do Código Civil. Segundo defendem, o negócio celebrado não autorizaria, de modo automático, a retirada dos herdeiros dos quadros societários, nem a transferência imediata de frações ideais de imóveis ao apelado, razão pela qual, se mantida a homologação, seus efeitos executivos deveriam, ao menos, permanecer sobrestados até a ultimação da partilha no juízo sucessório.

Aduzem, outrossim, de modo específico, que houve ilegalidade no tratamento conferido às quotas sociais da empresa
Raytak
, porquanto Alessandro Dresch seria titular, em caráter pessoal e desde período anterior ao óbito de Manoel Dresch, de 5% (cinco por cento) do capital social da referida sociedade, participação que não integraria o patrimônio do espólio e que, por isso, não poderia ser absorvida ou deslocada em favor do espólio ou do apelado sem manifestação negocial expressa nesse sentido. Sustentam, assim, que a decisão recorrida teria extrapolado os limites do acordo também sob esse aspecto, impondo modificação patrimonial sem lastro na vontade declarada dos contratantes.

Ao final, requerem, em síntese: o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo cível, com a consequente nulidade dos atos decisórios praticados; subsidiariamente, o reconhecimento da carência da ação, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, ou, ainda, da nulidade do procedimento por violação ao contraditório e pela incompatibilidade entre os ritos adotados; e, no mérito, a reforma da sentença e das decisões integrativas, para afastar a eficácia imediata das providências executivas determinadas, sobrestando-se a implementação das transferências patrimoniais até a conclusão da partilha, sem prejuízo do reconhecimento expresso da titularidade, por Alessandro Dresch, das quotas sociais que afirma possuir em caráter particular na sociedade
Raytak
.

O ilustre Relator, por sua vez,
rejeita as preliminares de incompetência absoluta do juízo cível e de carência da ação por ausência de interesse processual. Assenta, em síntese, que o ajuste submetido à homologação não se restringe à partilha do espólio, porquanto também abrange direitos de terceiro estranho à sucessão, reorganização societária, compensações financeiras, critérios de administração empresarial e disposições sobre bens que extrapolam os limites objetivos do inventário, circunstância que afasta a competência exclusiva do juízo sucessório.

Destaca, ainda, que a própria magistrada condutora do inventário deixou de homologar a avença justamente por compreender que ela veiculava matérias estranhas ao objeto da vara especializada, reputando, assim, admissível a submissão do negócio jurídico ao juízo cível, na forma do art. 725, VIII, do Código de Processo Civil. Consigna, ademais, que o interesse processual decorre da utilidade concreta da tutela homologatória, destinada a conferir estabilidade jurídica, força executiva e exigibilidade ao ajuste celebrado entre partes maiores e capazes.

No mérito, o eminente Relator parte da premissa de que não há controvérsia acerca da validade formal do acordo, limitando-se a insurgência recursal à forma e ao momento de sua implementação. A partir daí, conclui que a homologação judicial da autocomposição não se exaure em mera chancela formal, mas constitui provimento apto a conferir juridicidade, coercibilidade e exigibilidade às obrigações assumidas pelas partes, de modo que as providências voltadas à alteração registral e societária dos bens e quotas previstas no ajuste configurariam desdobramento natural da própria homologação.

Afasta, nessa linha, a alegação de inadequação da cumulação entre jurisdição voluntária e consignação em pagamento, por entender que o depósito judicial relativo à Dourado Store não caracteriza verdadeira ação consignatória autônoma, mas simples providência instrumental voltada ao adimplemento de obrigação pecuniária prevista no próprio acordo.

Ressalta, ainda, que a execução das cláusulas homologadas não implica esvaziamento do espólio, pois a participação de 59,65% atribuída ao acervo hereditário foi preservada, inclusive com arrecadação judicial dos lucros e dividendos correspondentes, não havendo, portanto, prejuízo aos herdeiros, ao espólio ou à futura partilha.

Todavia, o Relator identifica excesso apenas em ponto específico da decisão recorrida, concernente à empresa
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. Assinala que a determinação de transferência ao espólio dos 5% das quotas sociais pertencentes a Alessandro Dresch desde 2013 não encontra respaldo expresso no instrumento negocial homologado, inexistindo cláusula de doação, cessão gratuita ou renúncia patrimonial que autorize tal deslocamento.

Enfatiza, nesse aspecto, que o magistrado, em jurisdição voluntária, não pode criar obrigação nova nem ampliar os efeitos patrimoniais do acordo além do que foi expressamente pactuado, sobretudo diante da cláusula 14 do próprio ajuste, que impõe interpretação restritiva das disposições negociais, nos termos do art. 843 do Código Civil.

Ao final, o ilustre Relator vota por
rejeitar as preliminares
e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para afastar a determinação de transferência ao espólio das quotas sociais da empresa
Raytak
pertencentes a Alessandro Dresch, mantendo, no mais, a homologação do Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças e as demais determinações destinadas à implementação imediata de suas cláusulas, inclusive as providências executivas dirigidas à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis.

O eminente 2o Vogal, Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, por sua vez,
acompanhou o ilustre Relator quanto à rejeição das preliminares de incompetência absoluta do juízo cível e de ausência de interesse processual, bem como no ponto em que reconheceu a impossibilidade de transferência ao espólio dos 5% (cinco por cento) das quotas sociais da empresa
Raytak
pertencentes, em caráter particular, a Alessandro Dresch, por ausência de previsão expressa no termo negocial homologado.

A divergência, portanto, instaurou-se
parcialmente no mérito
, apenas
quanto à extensão da reforma a ser promovida
, por entender o ilustre Revisor que o provimento recursal deveria alcançar, além da questão atinente à
Raytak
,
também as determinações de execução imediata do acordo, notadamente as ordens de expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis
.

Assentou o eminente 2o Vogal, em primeiro lugar, que houve vício processual autônomo e suficiente para nulificar as
providências executivas
deferidas na origem, consistente no aditamento substancial da petição inicial, com formulação inédita de pedido de expedição de ofícios à JUCEMAT e aos registros imobiliários, sem prévia intimação dos requeridos e seguido de sentença proferida apenas vinte e quatro horas depois.

O ilustre revisor asseverou que tal proceder
violou o contraditório, a ampla defesa e a regra do art. 329, II, do CPC
, porquanto os apelantes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre pedidos novos, de caráter materialmente executivo, que extrapolaram os limites objetivos da postulação originária.

Em segundo fundamento, consignou que
a homologação judicial do acordo, embora válida, não autorizaria, por si só, a imediata implementação de efeitos registrais e societários externos
, sobretudo porque o próprio conteúdo do ajuste, segundo a leitura sufragada pelo voto divergente, revelaria obrigação dependente da conclusão do inventário e da partilha.

Nessa perspectiva, a sentença teria indevidamente convertido o provimento homologatório em título bastante para operar, desde logo, modificações patrimoniais perante terceiros, sem observância das formalidades inerentes ao regime sucessório e à transmissão de bens integrantes do acervo hereditário.

Também enfatizou o ilustre Desembargador Revisor que a atuação do juízo de origem acabou por ultrapassar os limites funcionais da jurisdição voluntária, não apenas ao atribuir execução imediata a cláusulas cujo exaurimento dependeria de ulterior definição no inventário, mas igualmente ao impor conformação patrimonial e registral não necessariamente extraível, de modo automático, da vontade declarada pelas partes.

Nessa linha, compreendeu que as ordens dirigidas à Junta Comercial e aos Cartórios não se qualificariam como simples medidas instrumentais de implementação do acordo, mas como providências aptas a irradiar efeitos patrimoniais externos imediatos, o que reclamaria maior cautela e observância do devido processo legal.

No tocante à empresa
Raytak
, o eminente 2o Vogal foi expresso em consignar que o contrato social juntado aos autos demonstraria que Alessandro Dresch já detinha, desde 2013, 5% (cinco por cento) das quotas da sociedade, tratando-se, portanto, de patrimônio particular, preexistente ao óbito de Manoel Dresch e estranho ao espólio.

Destacou que o juízo de origem teria confundido a escritura pública de reconhecimento de direitos firmada em 2022 com a titularidade particular dessas quotas, e que, sendo o termo de acordo silente quanto a eventual doação, cessão ou renúncia, qualquer transferência compulsória importaria violação ao art. 843 do Código Civil e aos limites do pedido, além de configurar indevida ampliação judicial do negócio jurídico.

Ao final, o voto divergente parcial propõe solução divergente daquela sufragada pelo Relator, para
dar parcial provimento ao recurso não apenas a fim de excluir da condenação as quotas particulares de Alessandro na
Raytak
, mas também para
afastar as determinações executivas imediatas
de expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis
, preservando-se a homologação do acordo em si, porém sem a eficácia executiva imediata que lhe fora atribuída na origem.

Pois bem
. A controvérsia devolvida a esta colenda Câmara, neste momento, cinge-se, propriamente, aos pontos de dissenso inaugurados no voto divergente parcial proferido pelo eminente 2o Vogal, Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, uma vez que, no mais, há convergência quanto à rejeição das preliminares suscitadas pelos apelantes e, ainda, quanto ao reconhecimento da impossibilidade de deslocamento ao espólio das quotas sociais da empresa
Raytak
pertencentes, em caráter particular, a Alessandro Dresch, cujos fundamentos e conclusões que também passo a aderir.

Assim,
o exame a ser desenvolvido neste voto-vista concentrar-se-á, especificamente, na aferição da higidez jurídica das
determinações de implementação imediata do acordo homologado
, notadamente no que se refere à expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis
.

Conforme destacado no Voto do Relator e no do Revisor, 2o Vogal, inicialmente as partes firmaram, em
20/07/2022
(ID. 290847981), por escritura pública,
declaração e acordo
quanto ao
reconhecimento de direitos patrimoniais do ora apelado, Aron Dresch
,
firmado entre o apelado, os apelantes e Cristiano Luiz Dresch
.

Da referida declaração e acordo,
firmada antes do falecimento de Manoel Dresch
, cita-se:

LIVRO N° 358 FOLHA114.

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO
E ACORDO PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS
E OUTRAS AVENÇAS.

SAIBAM
quantos virem esta Pública Escritura que no ano de dois mil e vinte e dois, aos vinte dias do mês de julho, nesta Cidade de Santo Antônio de Leverger, Estado de Mato Grosso, perante mim Escrevente Autorizado, compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber: de um lado como
OUTORGANTES DECLARANTES E ACORDANTES
:
[...]
e de outro lado como
OUTORGADO E ACORDANTE: ARON DRESCH
,
[...]

E pelas partes Outorgantes Declarantes e Acordantes, na qualidade de filhos e convivente em união estável de MANOEL DRESCH
, foram uniforme e sucessivamente dito que, diante de doença grave contraída pelo pai e a convivente de Manoel Dresch,
declaram por si e por pedido do genitor
, que apesar de o Outorgado e Acordante ARON DRESCH, não constar como sócio nos Contratos Sociais de nenhuma das empresas comerciais a seguir especificadas, e nem como coproprietário dos imóveis rurais e urbanos registrados em nome de seu irmão MANOEL DRESCH
, acordam em reconhecer integralmente todos os direitos

do Outorgado e Acordante ARON DRESCH

[...]

assumindo o Outorgado Aron Dresch, todo o ativo e passivo judicial ou extrajudicial, que envolvem todo o acervo de empresas e bens móveis e imóveis supra mencionados
, notadamente da parte ambiental das propriedades rurais.
[...]
Acordam as partes que,
independente
do
reconhecimento dos direitos do outorgado ARON DRESCH
,
fica estabelecido e ajustado, por unanimidade, e sem contestação de nenhum dos acordantes, que a administração das empresas e de todos os demais bens aqui mencionados, será exercida pelo outorgante ALESSANDRO DRESCH, que representa o seu pai MANOEL DRESCH, detentor de 59,65% (cinquenta e nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), do capital social das empresas retro mencionadas, e de todos os demais bens componentes desta Declaração, podendo contar com a participação e colaboração do Outorgado Acordante ARON DRESCH, em tudo o que for necessário para o bom e fiel cumprimento do mandato outorgado a ambos, por MANOEL DESCH.
[...]

Declaram as partes que até a presente data não existem quaisquer impedimentos que os impeçam de firmar a presente escritura
. [...]

(ID. 290847981) [grifos nossos e do original]

Ou seja, os apelantes
expressamente reconheceram e declararam
,
antes da morte
de Manoel Dresch,
os
direitos de terceiro em sociedade de fato
, incluindo a copropriedade sobre bens imóveis
. O terceiro, no caso, é o ora apelado, Sr. Aron Dresch.

Meses após, em
12/02/2023
, sobreveio o
falecimento
de
Manoel Dresch
.

Em
25/05/2023
, foi requerida a
abertura do Inventário
por Cristiano Luiz Dresch, filho do
de cujus
(ID. 118771587, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041).

Em
26/09/2023
, apelantes, apelado e Cristiano Luiz Dresch firmaram o
Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças
,
com anuência de todos os herdeiros
(ID. 290847983).

Do referido Termo, cita-se:

[...]

(
iv
)
Manoel Dresch

possuía sociedade de fato
com seu irmão Aron
, correspondente a 40,35% do seu patrimônio negocial, com ressalva dos bens de uso pessoal;

Os direitos de Aron resultaram reconhecidos
pelos herdeiros por meio de escritura pública firmada em 20/07/2022
, perante o cartório do 2o Ofício de Santo
Antonio
do Leverger;

[...]

Deliberações:

As Partes resolvem:

I.
Regra geral
de participação no Espólio
. Quinhões Individuais. Bens Negociais
.

1.
Consoante disposto na escritura pública firmada em 20/07/2022, perante o cartório do 2o Ofício de Santo Antônio do Leverger,
em virtude do reconhecimento da sociedade de fato e dos direitos de Aron
, a proporção de participação de cada Parte sobre os bens negociais do Espólio será rateada da seguinte forma:

Fabrícia
14,9125%

Cristiano 14,9125%

Alessandro 14,9125%

Kamila 14,9125%

Aron Dresch 40,35%

[...]

14.1.
A presente transação será levada a homologação do juízo do inventário e ensejará a
suspensão
do processo judicial pelo tempo necessário à realização do inventário extrajudicial
e até que se ultimem as todas as transferências societárias
.

[...] (ID. 131444498, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041) [grifo nosso]

Neste ponto, há que se asseverar que o referido Termo de Acordo tratou, efetivamente, de duas matérias distintas: uma
societária/patrimonial de terceiro
, e outra
hereditária
.

Primeiro,
o Termo reconheceu participação societária e patrimonial preexistente de terceiro — Aron Dresch — anterior ao falecimento do
de cujus
, com os respectivos efeitos jurídicos, inclusive quanto à sua inserção nos quadros societários e ao reconhecimento de sua participação sobre os bens negociais.

Segundo, o
instrumento também disciplinou a destinação do patrimônio remanescente pertencente ao espólio, fixando os quinhões dos herdeiros e outras providências típicas de composição sucessória
.

Essa distinção é central
.

Isso porque, nos termos do
art. 1.784 do Código Civil
, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários; todavia, essa transmissão somente recai sobre as situações jurídicas patrimoniais
efetivamente integrantes da esfera jurídica do
de cujus
no momento do óbito
.

De igual modo, o
art. 1.791 do Código Civil
estabelece que a herança se defere como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, e, em seu parágrafo único, dispõe que, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e à posse da herança será indivisível, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio.

Essa indivisibilidade, porém, recai sobre o acervo hereditário propriamente dito
, vale dizer, sobre o conjunto de bens, direitos e obrigações que efetivamente compunham o patrimônio do falecido, não autorizando que o espólio absorva, por mera aparência registral ou formal, posições jurídicas patrimoniais que já eram, materialmente, de terceiro antes da abertura da sucessão.

É nesse contexto que deve ser compreendido, também, o
art. 1.793 do Código Civil
.

Ao admitir a cessão do direito à sucessão aberta e do quinhão hereditário por escritura pública, e ao vedar, em seus desdobramentos, a disposição singular de bens da herança fora das hipóteses legalmente admitidas, o dispositivo revela que a disciplina sucessória
tem por objeto a herança e os quinhões hereditários
, e não direitos patrimoniais autônomos de terceiro, preexistentes à sucessão e apenas reconhecidos pelos herdeiros.

A
ratio

da norma é impedir a disposição unilateral de bem hereditário indiviso em prejuízo da comunhão sucessória, e não obstar o reconhecimento consensual de situação jurídica anterior ao óbito
.

De outro lado, o próprio Código Civil, ao tratar das sociedades não personificadas, admite expressamente a existência de sociedade em comum.

Com efeito, o
art. 986
dispõe que, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade pelo disposto no capítulo próprio; e o
art. 987
admite que
sua existência possa ser provada por terceiros por qualquer meio de prova
.

Além disso, o
art. 988
qualifica os bens e dívidas sociais como patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Vale dizer: o sistema civil reconhece que pode haver titularidade patrimonial compartilhada, materialmente existente, ainda que não integralmente refletida, desde logo, no plano registral formal.

E é esta condição de existência de participação societária do apelado, anterior à morte do
de cujus
, assevera-se, que é reconhecida também pelos apelantes
.

No mesmo sentido, o
art. 1.314 do Código Civil
assegura a cada condômino o exercício dos direitos compatíveis com a indivisão, e o
art. 1.315
estabelece que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas ou ônus comuns, o que evidencia que a
cotitularidade
patrimonial sobre bens determinados constitui situação jurídica própria e autônoma.

Assim,
se antes do falecimento já existia, materialmente, sociedade de fato ou condomínio entre o
de cujus
e terceiro, a sucessão
causa mortis
não tem o condão de extinguir a posição jurídica deste último, nem de incorporar integralmente ao espólio aquilo que, em verdade, já era objeto de titularidade comum
.

Em suma, o Código Civil disciplina, de um lado, a sucessão e a indivisibilidade da herança (
arts
. 1.784 e 1.791) e, de outro, a sociedade em comum e a
cotitularidade
patrimonial (
arts
. 986, 987, 988, 1.314 e 1.315), permitindo concluir que a herança indivisa não se confunde com patrimônio de terceiro preexistente ao óbito.

Por isso, a abertura da sucessão não autoriza que o espólio retenha, por simples aparência formal, participação societária ou fração patrimonial que, embora não integralmente exteriorizada no registro, já integrava a esfera jurídica material de terceiro antes da morte do autor da herança.

E foi nesse sentido que os apelantes, em suas declarações, asseveraram: haveria que se diferenciar o patrimônio dos herdeiros perante o patrimônio de terceiro (Aron)
.

Outrossim,
destaca-se que o Termo não condicionou a implementação das transferências societárias à conclusão do inventário judicial ou do formal de partilha
.

Ao contrário,
a cláusula 14.1
previu precisamente que a transação seria levada à homologação e ensejaria a suspensão do processo judicial “pelo tempo necessário à realização do inventário extrajudicial e até que se ultimem todas as transferências societárias”.

Vale dizer:
a intenção negocial comum foi no sentido de permitir que, homologado o ajuste, as providências societárias fossem implementadas inclusive extrajudicialmente, no interregno da reorganização patrimonial, desvinculadas do processo de Inventário e não apenas ao final de uma futura partilha judicial
.

Em sequência, destaca-se que, em
09/10/2023
, o herdeiro Cristiano
postulou
(ID. 131444497, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041), nos autos do referido Inventário,
pela juntada do aludido Termo de Acordo e por sua homologação judicial
, em decorrência da exigência da cláusula 14.1 do Termo.

Em
17/10/2023
, os demais herdeiros, ora apelantes, também expressamente postularam (ID. 290848862), perante o Juízo do Inventário da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
pela homologação do Termo de Acordo e
suspensão
do processo de inventário
,
para que a avença se materializasse na via extrajudicial
, conforme cita-se:

[...]

2. Contudo, cabe destacar que o referido acordo dispõe em especial sobre a partilha, colações e compensações entre os herdeiros e o credor do espólio, Aron Dresch (irmão do de cujus).

3. A homologação do referido acordo, como negócio processual, importará na suspensão do processo de inventário
para que seu processamento seja materializado na via extrajudicial
, consoante item 14.1 do acordo (Id. 131444498).

[...] (ID. 290848862) [grifo nosso]

Em resposta, inicialmente o Juízo do Inventário entendeu pela necessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública estadual, conforme decisão de
21/11/2023
, nestes termos:

[...]

Em relação ao pedido de análise/homologação do acordo de ID. 131444498,
aguarde-se a manifestação da Fazenda Pública
e, após, conclusos para análise da viabilidade jurídica da pretensão.

[...] (ID. 134915831, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041) [grifo nosso]

Posteriormente, em
06/12/2023
, a Fazenda Pública Estadual se manifestou:

[...]

O ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo(a) Procurador do Estado abaixo assinado(a), nos autos da Ação de Inventário em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência,
manifestar-se no processo expondo e requerendo o quanto segue:

1
Juntada da GIA-ITCD
(Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) ou declaração de isenção completa,
contendo os bens e herdeiros declarados
. Tais documentos podem ser obtidos preenchendo os formulários próprios na CIOR - SEFAZ-MT na Gerência de ITCD. O contribuinte precisa declarar à Secretaria da Fazenda o valor dos bens, pois ela é a responsável por conferir a veracidade das informações prestadas, bem como aferir o real valor dos bens declarados.

2 Também, no interesse do crédito tributário incidente, requer, a fim de se evitar eventuais fraudes, com fulcro no artigo 185 e seguintes do CTN, sejam acionados os Sistemas SISBAJUD e RENAJUD com vistas à localização de bens ou direitos que, eventualmente, não foram declarados nos autos.

3 Por fim,
requer que seja observado o disposto nos artigos 654 do CPC e 192 do CTN quanto ao recolhimento do imposto
apurado no presente inventário, bem como do
art. 186, também do CTN
, não permitindo o pagamento antecipado de dívidas que não tenham caráter preferencial ao crédito tributário.

[...] (ID. 136358025, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041) [grifo nosso]

Desse modo, não há que se falar em necessidade de prévia notificação do Fisco como condição de validade ou eficácia do acordo homologado, tampouco em óbice intransponível decorrente do recolhimento do ITCMD.

Isso porque a própria Fazenda Pública Estadual, ao se manifestar nos autos do inventário, não impugnou a validade do ajuste, nem opôs resistência específica à sua homologação, limitando-se a requerer a juntada da GIA-ITCD ou declaração de isenção, a observância dos
arts
. 654 do CPC e 192 do CTN quanto ao recolhimento do tributo incidente sobre o inventário, bem como a preservação da preferência do crédito tributário, nos termos do art. 186 do CTN.

Vale dizer: a manifestação fazendária cuidou da tutela do crédito fiscal e da regular apuração do imposto, mas não erigiu a questão tributária em pressuposto impeditivo da homologação da avença ou da eficácia das providências executivas dela decorrentes.

Com efeito, o sistema distingue, com nitidez, a validade e a eficácia obrigacional do negócio jurídico, de um lado, e a regularidade fiscal da transmissão patrimonial, de outro.

Eventual incidência de ITCMD, sua base de cálculo, exigibilidade ou momento de recolhimento devem ser aferidos na esfera própria, sem que disso decorra, automaticamente, a nulidade do acordo ou a impossibilidade de sua homologação judicial.

O
art. 192 do CTN
, assim como o
art. 654 do CPC
, protegem a arrecadação tributária no inventário, impedindo que a partilha seja julgada sem a prova da quitação dos tributos respectivos; não estabelece, porém, vedação absoluta à homologação de negócio jurídico que reconheça, com anuência de todos os herdeiros, situação patrimonial de terceiro ou que discipline providências de implementação extrajudicial. O que se exige é a preservação do crédito tributário, e não a paralisação integral da eficácia do ajuste.

Em outras palavras, a tutela do interesse fiscal subsiste integralmente e pode ser exercida pelos meios próprios, sem que isso importe esvaziar a utilidade do acordo homologado.
A Fazenda Pública foi cientificada no inventário, manifestou-se expressamente, requereu as providências que entendeu cabíveis para resguardar o crédito tributário e não deduziu objeção concreta à validade da autocomposição. Não há, assim, ofensa ao Fisco, mas, ao revés, preservação simultânea da autonomia privada dos interessados, da efetividade da tutela jurisdicional e das prerrogativas fazendárias de fiscalização, lançamento e cobrança do tributo eventualmente devido.

Em sequência, destaco que os apelantes, por sua vez, em
04/04/2024
, manifestaram-se
reiterando
o pedido anterior perante o Juízo do Inventário, qual seja, o de homologação do acordo pelo Juízo do Inventário e posterior suspensão do processo até que o inventário corresse pela via extrajudicial
e até que se ultimassem todas as transferências societárias
:

[...]

1.
Os herdeiros e interessado apresentaram nos autos Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças, firmado entre as partes em 09/10/2023 (Id. 131444498) e requereram a sua homologação
.

2. No despacho de Id. 134264059, esse R. Juízo determinou que a Fazenda Pública se pronunciasse sobre o pedido de homologação do referido acordo, o que foi atendido nos Ids. 136358025 e 137052413.

3
. Não obstante o
pronunciamento favorável da Fazenda Pública
, a homologação do acordo não foi levada a efeito e ora se faz necessária
para que os Peticionantes possam exigir o seu cumprimento junto aos seus signatários Cristiano e Aaron.

[...]

6. Tendo em vista que as questões relativas ao adimplemento do acordo e negócio jurídico subjacente transbordam à competência dessa Vara Especializada,
mister se faz a homologação do acordo para o fim de que os Peticionantes possam submeter a matéria ao juízo competente e exigir-lhe o cumprimento
.

7.
Nesses termos reitera a V. Exa. o pedido de Id. 131444497, para que o acordo seja devidamente homologado
.

[...] (ID. 143253428, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041)

O herdeiro Cristiano Luiz Dresch, por sua vez, também se manifestou em sequência para reiterar sua anuência com a pretensão homologatória, enfatizando que o Termo de Acordo decorre da
necessidade de organização societária, em razão de pretérito reconhecimento da sociedade de fato entre Aron Dresch e Manoel

Dresch, antes do falecimento do
de cujus
, conforme cita-se:

[...]

Destaca-se que
a pretensão homologatória ressurge na necessidade da organização empresarial, especialmente atrelada à Escritura de Declaração de Acordo para Reconhecimento de Direitos e Outras Avenças acostada aos autos
.

[...] (ID. 148075933, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041) [grifo nosso]

Em resposta, em
01/04/2024
, o
Juízo do Inventário decidiu por rejeitar o pedido de homologação
, nestes termos:

[...]

Analisando os termos de acordo de ID. 131444497, verifico que
não tem por objetivo
por
fim ao processo de inventário
, não obstante todos os herdeiros estejam de acordo, eis que consta nos autos que
pretendem a
suspensão
do inventário judicial
, após a homologação da avença, para manejar e finalizar o inventário dos bens que compõe o espólio de Manoel Dresch
extrajudicialmente
.

Sem dúvida, uma vez deflagrado o processo de inventário judicial, é direito dos herdeiros dele desistirem para a realização do inventário extrajudicial, quando atendidos os requisitos legais para o processamento na via administrativa.

Todavia, por óbvio, não há a possibilidade de coexistência de dois inventários, um judicial e outro extra.

No caso, ressai a toda evidência que os interessados interpelam este juízo para obterem título executivo judicial atinente a
acordos e concessões alheias aos bens que compõe o espólio
, de modo que, tal como formulado, não será objeto de homologação por este juízo, notadamente, por
dispor de bens e direitos alheios ao espólio
, inclusive, registrados em nome dos herdeiros.

Considerando que o inventário judicial pode ser finalizado a qualquer momento se os envolvidos sinalizarem o interesse de inventariar os bens do espólio administrativamente, talvez seja este o caso dos autos, devendo o inventariante e demais herdeiros se manifestarem objetivamente a respeito.

Também constato que a avença demanda a realização de cessão de direitos hereditários por instrumento público em relação aos bens que serão destinados ao irmão do falecido, as quais, por se
tratarem
de cessões parciais, ainda requerem específica autorização judicial,
ex
vi art. 1.793 do Código Civil.

Consigno, ainda, que apesar de asseverarem que o Sr. Aron seria sócio de fato de inúmeras empresas e direitos inventariados, não havendo documentos comprovando, ainda que instrumentos particulares, necessária a formalidade supra.

Eventual avença atinente a forma de divisão dos bens que compõe o espólio entre os herdeiros legais poderá ser objeto de homologação, por sentença, para finalizar o inventário e distribuir os bens entre os sucessores, todavia, para tanto, ainda se fará necessário o encarte de todos os documentos indispensáveis para a finalização da demanda, inclusive, certidões fiscais negativas de débitos emitidas por todas as esferas, atinente a pessoa física do
obituado
e as empresas inventariadas.

Logo, qualquer tratativa alheia ao objetivo do inventário não será conhecida por esta magistrada, até mesmo por não ser de competência desta vara especializada.

Desta feita, concedo o prazo de 60 dias para manifestação nos autos.

Por fim, indefiro o pedido de habilitação formulado no ID. 148679207, já que enquanto não demonstrado os direitos do irmão do
obituado
sobre parte do acervo, inexiste razão para que intervenha nos autos.

[...] (ID. 147868793, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041) [grifo nosso]

Desse modo, o ora apelado, Aron Dresch, em
17/04/2024
,
instaurou a Jurisdição Voluntária para que o Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças fosse homologado pelo Juízo Cível
(ID. 290847978).

Os herdeiros, por sua vez, nos autos do Inventario, postularam, em
04/07/2024
, pelos seguintes pedidos (ID. 161185956, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041):

Autorização para finalização do inventário de forma extrajudicial
;

Autorização da suspensão do processo por 60 dias, por convenção das partes,
ao final do qual as partes trariam a Escritura Pública para conhecimento do Juízo do Inventário e extinção do feito
.

Desse modo, verifica-se que os próprios herdeiros, em comum acordo,
se comprometeram inclusive a trazer a Escritura Pública como terceiro documento
, além das declarações judiciais, para reconhecimento dos direitos de terceiro (Aron) por sociedade de fato anterior ao falecimento do
de cujus
.

Porém, verifica-se que a referida Escritura Pública, até então, não foi produzida e apresentada pelos herdeiros, em que pese reconhecerem os
direitos societários
de Aron, terceiro ao espólio, por meio dos seguintes atos extrajudiciais e judiciais:

Escritura Pública
produzida antes do falecimento de Manoel Dresch.

Termo de Acordo

firmado por todos os herdeiros
e Aaron Dresch, apresentado ao Juízo do Inventário,
que ratifica expressamente a Escritura Pública
supracitada
.

Atos judiciais (manifestações processuais nos autos do Inventário e nestes autos) de
concordância com a participação societária anterior
ao falecimento do
de cujus
,
com expresso percentual reconhecido
perante bens móveis e imóveis, de Aron Dresch.

Verifica-se, ademais, que os herdeiros, ora apelantes, em
29/08/2024
,
após a prolação da sentença ora objurgada
, postularam nos autos do Inventário manifestando o desinteresse no inventário extrajudicial e na
necessidade de continuidade do inventário judicial
, por discordâncias perante Aron e Cristiano (ID. 167379731, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041).

Contata-se que, em resposta, em
11/09/2024
, o Juízo do Inventário assim decidiu:

[...]

Considerando o pedido de retomada do trâmite processual
e, ainda, de dilação de prazo para a reapresentação das Primeiras Declarações, conforme determinado na decisão de ID. 122800802, lembrando que o inventariante de outrora (Cristiano) apresentou a alusiva peça no ID.122591257, a qual, todavia, será emendada, concedo o prazo de 60 dias para a reformulação das declarações, assim como para que o inventariante implemente, no que cabível, os demais comandos lançados nas decisões de ID. 119536213 e ID 122800802.

[...]

A respeito, ressai do acordo homologado pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no procedimento de jurisdição voluntária no 1015185-18.2024.8.11.0041 (ID 163993259 - Pág. 2-3 e ID 166492594 ), no qual foi reconhecido que o Sr. Aron Dresch sócio do inventariado, sendo detentor de 40,35% de todo o seu patrimônio negocial, inclusive, as quotas das empresas e do rebanho de bovinos e equinos apascentados nas propriedades rurais 'próprias e de arrendamento'
, excluindo da sociedade apenas os bens de uso pessoal do falecido, razão pela qual pleiteia o levantamento do alusivo percentual sobre os valores depositados nos autos como resultado da venda das reses.

Nesta toada, considerando o pedido de ID.163993243, bem assim
diante do reconhecimento do Sr. Aron
Dresh
como sócio do falecido em todas as empresas e diversos outros bens, determino a expedição de Alvará Judicial contendo expressa autorização deste juízo para que ele expeça o necessário, perante a Junta Comercial inclusive,
para realizar a alteração de todos os contratos sociais das empresas nas quais houve o reconhecimento dos seus direitos de
sócio-cotista
, a saber: Borrachas
Drebor
Ltda., inscrita no CNPJ no 02.962.425/0001-07,
Drebor
Indústria de Artefatos de Borrachas Administração Ltda., inscrita no CNPJ sob no 24.675.019/0001-04,
Drebor
Transporte Rodoviários Ltda., inscrita no CNPJ sob no 11.324.276/0001-41 e
Raytak
Indústria Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda., inscrita no CNPJ sob 00.632.572/0001-93 e Santa Maria Industria e Comércio de Rações Ltda., inscrita no CNPJ n 07.746.909/0001-32,
a fim de inseri-lo, efetivamente, nos quadros societários, eis que declaradamente detentor de 40,35% das quotas empresariais.

Isso, pois, não obstante a resistência do inventariante e demais herdeiros, a exceção de Cristiano, há acordo homologado no juízo cível reconhecendo a situação supra e, sendo necessária a intervenção deste juízo universal do inventário, somado as reiteradas arguições de que o inventariante não tem prestado contas de sua administração ao sócio supra,
imperativa a medida vindicada a fim de autorizar, de maneira indene de dúvidas, o ingresso do Sr. Aron nos quadros das empresas na qualidade de sócio e, assim, possa discutir questões societárias no juízo cível
.

Saliento que a autorização concedida é apenas para o ingresso nos quadros societários das empresas, no percentual mencionado, não havendo determinação para que exerça a administração, uma vez que não compete a este juízo do inventário deliberar a esse respeito
.

[...] (ID. 168607461, autos n.o 1019138-24.2023.8.11.0041) [grifo nosso]

Esse encadeamento fático-processual
evidencia
, com nitidez,
quatro premissas relevantes ao deslinde da controvérsia
.

A
primeira
é que
jamais houve dissenso substancial dos herdeiros quanto à própria existência do direito patrimonial de Aron Dresch
.

Ao revés, desde a escritura pública de 20/07/2022, passando pelo Termo de Acordo de 26/09/2023 e pelas sucessivas manifestações processuais no inventário, os apelantes sempre reconheceram que Aron detinha participação de 40,35% no patrimônio negocial de Manoel Dresch, insurgindo-se, em essência, apenas contra a imediata eficácia externa das providências de implementação desse reconhecimento.

A
segunda
é que
a controvérsia não se exaure no direito sucessório
, por abranger, simultaneamente, matéria societária, patrimonial e negocial concernente a terceiro estranho à ordem de vocação hereditária. Daí por que o próprio Juízo do Inventário rejeitou a homologação, precisamente ao fundamento de que o acordo envolvia “bens e direitos alheios ao espólio” e “questões relativas ao adimplemento do acordo e negócio jurídico subjacente” que “transbordam à competência dessa Vara Especializada”.

A
terceira
é que, reconhecida a competência do Juízo Cível para a homologação do ajuste,
não se mostra lógico nem juridicamente coerente condicionar a eficácia prática das providências societárias ao encerramento de um inventário judicial que, por definição, não constitui a sede própria para exaurir a matéria societária subjacente
.

Entender de modo diverso importaria esvaziar a utilidade da jurisdição voluntária instaurada justamente para conferir exigibilidade e efetividade a avença cuja implementação não cabia, em toda a sua extensão, ao Juízo do Inventário.

O Código de Processo Civil, com efeito, expressamente admite a homologação de autocomposição extrajudicial em jurisdição voluntária, nos termos do
art. 725, VIII
, e atribui à sentença homologatória natureza de resolução de mérito, na forma do
art. 487, III, “b”
, além de qualificá-la como título executivo judicial, nos termos do
art. 515, II e III
. Assim, não se trata de pronunciamento meramente declaratório ou simbólico, mas de provimento jurisdicional dotado de aptidão para tornar exigíveis e concretamente implementáveis as obrigações assumidas pelas partes.

Além disso, não há exigência, no Termo de Acordo, para que a transferência societária seja realizada apenas após a conclusão do inventário.
Ao contrário, a interpretação sistemática da avença evidencia que a homologação judicial foi concebida como instrumento precisamente voltado a viabilizar a implementação das providências negociais pendentes,
inclusive fora do âmbito estrito do inventário
.

Nessa perspectiva, uma vez reconhecida a competência do Juízo Cível para homologar o ajuste e sendo a sentença homologatória título executivo judicial, não se mostra consentâneo com a lógica do sistema impor às partes a necessidade de aguardar a conclusão de procedimento sucessório que não é apto, por si só, a resolver integralmente a matéria societária e patrimonial referente a terceiro.

Tal solução importaria negar utilidade prática ao
art. 725, VIII, do CPC
e reduzir a homologação judicial a ato sem efetividade, em descompasso com o regime legal da autocomposição, com a própria função jurisdicional de dar concretude aos negócios jurídicos válidos e com a ausência de exigência de conclusão do inventário no Termo de Acordo em exame.

Some-se a isso que o ordenamento civil prestigia a autonomia privada e a força vinculante dos negócios jurídicos celebrados por partes capazes, com objeto lícito e forma não vedada em lei
, consoante os
arts
. 104 e 107 do Código Civil
, bem como impõe sua interpretação e execução à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos
arts
. 421 e 422 do mesmo diploma
.

Ademais, à data da escritura pública já estavam vigentes os dispositivos legais incluídos e alterados no Código Civil pela Lei n.o 13.874/2019, dos quais se destacam-se os
princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, a excepcionalidade da revisão contratual e a presunção de paridade e simetria dos contratos civis
, nos termos dos
arts
. 421 e 421-A, II e III, do Código Civil
,
in
verbis
:

[...]

Art. 421
.

A liberdade contratual
será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratua
l. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Art. 421-A.
Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos
até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

[...]

II -
a
alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada
; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

[...] [grifo nosso]

Cumpre lembrar, ainda, que, nos termos do
art. 840 do Código Civil
, é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem litígio mediante concessões mútuas, de modo que o Termo de Acordo submetido à homologação judicial insere-se na lógica da autocomposição validamente celebrada entre partes capazes, não se mostrando compatível com o sistema atribuir-lhe eficácia meramente simbólica.

Nesse sentido, assevera-se também que a interpretação do Termo de Acordo deve observar, ainda, o
art. 113 do Código Civil
, segundo o qual os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, considerando-se também o comportamento posterior das partes. E, no caso,
a atuação subsequente dos próprios herdeiros no inventário
evidencia que a compreensão comum da avença era a de viabilizar, após a homologação, a implementação prática das providências societárias.

Em hipóteses como a dos autos, nas quais a validade do acordo é reconhecida, a competência do Juízo Cível para homologá-lo é afirmada e a controvérsia remanesce apenas quanto à eficácia prática de suas cláusulas executivas, a solução que melhor se harmoniza com o sistema é justamente aquela que preserva a utilidade da avença e da tutela jurisdicional prestada, e não a que posterga indefinidamente seus efeitos para momento futuro não convencionado pelas partes.

Por fim,
também sob a ótica sucessória, a conclusão é a mesma
.

Isso porque, a sucessão transmite, desde logo, a herança aos herdeiros, nos termos do
art. 1.784 do Código Civil
, e a herança permanece una e indivisível até a partilha, na forma do
art. 1.791
;
porém, essa indivisibilidade incide sobre o acervo hereditário e não autoriza que se submeta, necessariamente, à espera do encerramento do inventário, a implementação de obrigações negociais e societárias que o próprio sistema reconhece como matéria distinta e que, no caso concreto, foram destacadas pelas partes para homologação em juízo cível
.

Nessa linha, a exigência de aguardar o encerramento do inventário, sem que o acordo assim o imponha, acabaria por transformar a tutela homologatória em pronunciamento
inócuo
, resultado incompatível tanto com o CPC quanto com a racionalidade dos
arts
. 1.784, 1.791 e 1.793 do Código Civil
.

A quarta premissa é que
não se está, propriamente, diante de cessão
unilateral
de quinhão hereditário
, praticada por coerdeiro isolado, em prejuízo dos demais.
E esse ponto é decisivo
.

Com efeito, os
arts
. 1.791, caput, 1.793, § 3o, e 1.794 do Código Civil
veiculam regime protetivo da herança indivisa.

A sua
finalidade teleológica é impedir que, antes da partilha, um herdeiro, por ato unilateral ou assimétrico, disponha de bem singular do acervo hereditário ou de seu quinhão em prejuízo dos demais coerdeiros
, da igualdade interna da sucessão e da higidez do monte partível.

Trata-se, pois, de disciplina vocacionada à tutela dos herdeiros entre si, bem como da regularidade do procedimento sucessório,
e não de vedação absoluta à autocomposição unânime quando inexistente dissenso quanto ao direito material reconhecido
.

No caso dos autos, não houve um herdeiro isoladamente dispondo de bem indiviso contra a vontade dos demais.

Houve, isto sim,
reconhecimento convergente, expresso e reiterado, por todos os herdeiros, de situação jurídica patrimonial de terceiro preexistente ao óbito
, inicialmente por escritura pública, depois
por
Termo de Acordo e, por fim, em juízo.

Nesse cenário, a razão de ser das restrições legais invocadas pelos apelantes perde densidade, porquanto não há coerdeiro dissidente a ser tutelado contra disposição clandestina, não há frustração da igualdade sucessória interna e não se identifica manobra unilateral de destacamento patrimonial.

Nessa linha, a interpretação dos
arts
. 1.791, 1.793, § 3o, e 1.794 do Código Civil
deve ser orientada por sua finalidade normativa, e não por formalismo abstrato dissociado do caso concreto.

Se todos os herdeiros anuem com o reconhecimento de direitos de terceiro sobre parcela do patrimônio negocial anteriormente atribuída, apenas formalmente, ao
de cujus
, não se mostra consentâneo com a
boa-fé objetiva
, com a
força obrigatória da transação e com a função prática da jurisdição homologatória
exigir, para a implementação do quanto pactuado, nova e sucessiva reiteração formal de vontade já manifestada de forma plena, livre e judicialmente submetida ao controle de legalidade.

A sucessão não tem o condão de ampliar o patrimônio do falecido. Transmite-se, por força da
saisine
, apenas a herança do
de cujus
, e não patrimônio de terceiro.

Se foi reconhecida, antes do falecimento, a existência de sociedade de fato entre Manoel Dresch e Aron Dresch, correspondente a 40,35% do patrimônio negocial
, e se tal situação foi confirmada pelos próprios herdeiros após o óbito, em escritura pública, em Termo de Acordo e em manifestações judiciais, então não se cuida de direito criado artificialmente após a abertura da sucessão, mas de situação jurídica preexistente, apenas formalizada e operacionalizada posteriormente
.

Em tal hipótese,
não se está retirando patrimônio do espólio; está-se apenas evitando que nele permaneça, por ficção formal, aquilo que jamais lhe pertenceu integralmente
.

O Código Civil trata da herança, do condomínio e da sociedade em comum precisamente a partir dessa distinção entre titularidade material e mera aparência formal.

É por isso que, no plano societário, a expedição de ofícios à Junta Comercial não cria direito novo em favor do apelado, mas apenas
externaliza, no registro empresarial, situação patrimonial preexistente e reconhecida unanimemente pelos sucessores do sócio falecido
.

Cuida-se, em verdade, de providência executiva instrumental destinada a tornar efetivo o conteúdo já homologado judicialmente, e não de inovação judicial indevida.

O mesmo raciocínio se projeta, no caso concreto, quanto à
averbação dos condomínios sobre os imóveis
.

Aqui, o pedido não veicula, propriamente, outorga de quinhão hereditário autônomo ou partilha singular prematura, mas
publicidade da
cotitularidade
material reconhecida previamente pelas partes sobre bens determinados e anteriormente ao falecimento do
de cujus
, preservando-se ao espólio apenas a fração remanescente efetivamente integrante do acervo sucessório.

Se o próprio acordo reconhece
que a participação de Aron decorre de sociedade de fato e de copropriedade anterior à morte, sua averbação, nos exatos limites daquilo que foi consensualmente admitido,
não subverte o art. 1.791 do Código Civil
;
antes, revela-se compatível com ele, na medida em que o condomínio hereditário subsiste apenas sobre a parcela que, de fato, integra a herança
.

Nesse ponto, a remissão ao
art. 1.791 do Código Civil
é particularmente elucidativa.

A regra da indivisibilidade da herança até a partilha protege a unidade do acervo hereditário, mas não autoriza que a sucessão atinja, extinga ou absorva direitos patrimoniais de terceiro já reconhecidos pelos próprios herdeiros.

O que permanece indivisível é a herança; não se pode, a pretexto de preservá-la, expandi-la para abarcar frações patrimoniais alheias à titularidade do falecido.

A providência registral admitida, portanto, restringe-se à exteriorização da
cotitularidade
reconhecida no ajuste homologado, sem prejudicar a continuidade do inventário quanto à parcela remanescente do patrimônio efetivamente pertencente ao espólio.

Além disso, a objeção fundada na ausência de escritura pública específica, embora em tese relevante, não prevalece, nas particularidades do caso, para obstar a eficácia imediata das medidas executivas.

Isso porque
não se está diante de cessão controvertida entre herdeiros ou de negócio unilateral praticado à margem do contraditório; ao contrário, há escritura pública anterior, acordo posterior subscrito por todos os interessados, reiteradas manifestações judiciais de anuência
e, por fim, homologação judicial pelo juízo reconhecidamente competente para conhecer da matéria transbordante do inventário.

Além disso,
não se revela consentâneo com a boa-fé objetiva admitir que a parte, após reiteradamente reconhecer a existência do direito material do apelado e pleitear a homologação do ajuste para viabilizar sua implementação, venha posteriormente sustentar a inviabilidade prática da própria eficácia cuja concretização antes postulava
.

Exigir, neste cenário singular, que a implementação daquilo que todos reconhecem como devido dependa ainda de formalidade ulterior cuja ausência decorre, em boa medida, da mutação de postura dos próprios herdeiros, importaria prestigiar
comportamento contraditório e incompatível com a boa-fé objetiva
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
. RECURSO PROVIDO.

1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a lavratura de escritura pública para cessão de direitos hereditários em sede de inventário. A agravante alega que todos os herdeiros concordaram com a cessão gratuita, tornando desnecessária a escritura pública.

2.-
A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a lavratura de escritura pública para a cessão gratuita de direitos hereditários quando há concordância de todos os herdeiros
.

3.-
Todos os herdeiros são maiores e capazes, representados pelo mesmo advogado, inexistindo controvérsia quanto à cessão dos direitos hereditários
.

4.- Jurisprudência pacífica desta Corte permite a cessão gratuita de direitos hereditários
por
termo nos próprios autos. Precedentes. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23642197520248260000 Promissão, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 13/01/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025) [grifo nosso]

Agravo de Instrumento Inventário Controvérsia envolvendo a cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular assinado por todos os herdeiros maiores e capazes em favor de terceiro Despacho que entende ser necessária a escritura pública Inconformismo -
Embora os artigos 108 e 1.793, do CC prevejam que a cessão de direitos hereditários seja realizada mediante escritura pública, é possível que seja realizada por termo nos autos, relativizando-se tal exigência legal Aplicação do art. 1.806 do mesmo Código Precedentes desta Corte de Justiça - Caráter público equiparável ao de escritura pública
Necessidade de recolhimento do ITBI incidente Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2243451-28.2021.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 20/10/2021) [grifo nosso]

Além disso, não há que se falar em violação ao art. 659 do Código de Processo Civil.

Isso porque, conforme já asseverado, a parte societária objeto da homologação em jurisdição voluntária perante o Juízo da Vara Cível não se confunde com a partilha dos quinhões hereditários entre os herdeiros, mas, sim, com o reconhecimento e a implementação de situação jurídica patrimonial de terceiro, anterior ao falecimento do
de cujus
, reiteradamente admitida pelos próprios sucessores.

O art. 659 do CPC disciplina a hipótese em que a partilha amigável, celebrada entre herdeiros capazes, será homologada de plano no bojo do inventário; não se presta, contudo, a afirmar que toda e qualquer avença que tangencie o espólio, inclusive quando envolva direito de terceiro e matéria societária autônoma, deva necessariamente aguardar a partilha para só então produzir efeitos.

Nesse sentido, é relevante notar que o próprio sistema processual admite,
antes mesmo da partilha
, a satisfação de posições jurídicas de
terceiros
exigíveis em face do espólio.

Com efeito, o
art. 642,
caput
, do CPC
, prevê expressamente que, “
antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis
”, o que demonstra que a indivisibilidade da herança e a pendência do inventário não impedem, por si sós, a tutela e a satisfação de direitos patrimoniais que incidam sobre o acervo sucessório antes da ultimada partilha.

Se até mesmo credores do espólio podem, antes da partilha, exigir a satisfação de créditos vencidos e exigíveis, com maior razão não se mostra incompatível com o sistema o reconhecimento judicial e a implementação consensual de situação patrimonial de terceiro
já admitida por todos os herdeiros
.

Ora, o caso dos autos não revela disputa entre coerdeiros acerca da divisão interna da herança, mas o reconhecimento, por consenso, de direito patrimonial de terceiro, cuja origem foi afirmada como preexistente ao óbito e cuja formalização foi reputada necessária justamente porque a matéria extrapola os limites estritos do inventário.

Assim, a homologação levada a efeito pelo Juízo Cível não substitui a partilha amigável do art. 659 do CPC, nem a dispensa; apenas atua em plano diverso, conferindo exigibilidade e efetividade a cláusulas negociais referentes à dimensão societária e patrimonial que não se exaure na relação sucessória interna entre os herdeiros.

Por isso, não se mostra juridicamente adequado invocar o art. 659 do CPC como óbice automático à eficácia imediata do acordo homologado.
A interpretação sistemática do Código recomenda harmonizar esse dispositivo com o art. 725, VIII, do CPC, que autoriza a homologação de autocomposição extrajudicial em jurisdição voluntária, bem como com os
arts
. 487, III, “b”, e 515, II e III, do mesmo diploma, que atribuem à sentença homologatória natureza de resolução de mérito e de título executivo judicial. Nessas condições, a decisão homologatória proferida pelo Juízo Cível não afronta o regime do inventário, mas o complementa, no exato ponto em que se fez necessária tutela jurisdicional própria para conferir eficácia a ajuste consensual cuja implementação não cabia, em sua integralidade, ao Juízo do Inventário.

Em suma, o art. 659 do CPC rege a partilha amigável entre herdeiros; não impede, porém, que, em paralelo, sejam reconhecidos e implementados, por via própria e com anuência unânime dos sucessores, direitos patrimoniais de terceiro sobre parcela do patrimônio negocial, sobretudo quando o próprio juízo sucessório reconhece que a matéria não se
subsume
integralmente à sua competência.
Entender de forma diversa importaria expandir indevidamente o alcance do art. 659 e esvaziar a utilidade da homologação judicial regularmente obtida em jurisdição voluntária.

Por fim, no que tange ao alegado vício processual fundado no art. 329, II, do CPC, não vislumbro nulidade apta a desconstituir as medidas executivas mantidas pelo ilustre Relator.

Isso porque, embora as providências concretas de expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis tenham sido formuladas em momento posterior à petição inicial,
não houve alteração da causa de pedir, tampouco dedução de pretensão material nova
.

Cuidou-se, em verdade, de mera explicitação dos meios executivos necessários à implementação prática do próprio objeto da homologação postulada, qual seja, a atribuição de eficácia útil ao Termo de Acordo celebrado entre todos os interessados.

Com efeito, o próprio Termo de Acordo já continha previsão expressa de implementação extrajudicial das transferências societárias
, inclusive mediante suspensão do inventário judicial, o que afasta a alegação de que os requerimentos posteriores teriam surpreendido os ora apelantes ou inovado substancialmente a controvérsia.

Se a avença, desde sua origem, foi concebida para produzir efeitos concretos fora dos estritos limites do inventário, inclusive quanto à reorganização societária e patrimonial decorrente do reconhecimento dos direitos de Aron Dresch, não se pode qualificar como aditamento substancial do pedido a ulterior indicação, pelo requerente, das providências instrumentais necessárias à efetivação daquilo que já se encontrava previsto no negócio jurídico submetido à homologação judicial.

Ora, a pretensão homologatória, em casos como o dos autos, não se exaure na simples chancela abstrata do acordo, mas compreende, por sua própria natureza, a possibilidade de sua concretização.

O Código de Processo Civil expressamente admite a homologação de autocomposição extrajudicial em jurisdição voluntária, nos termos do
art. 725, VIII
, confere à sentença homologatória natureza de resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, e a qualifica como título executivo judicial, nos termos do art. 515, II e III. Não se trata, portanto, de pronunciamento
inócuo
ou meramente contemplativo, mas de provimento jurisdicional apto a irradiar efeitos concretos e a embasar os atos necessários ao cumprimento das obrigações pactuadas.

Outrossim, não há falar em decisão surpresa.
Desde a primeira manifestação nos autos, os apelantes demonstraram plena ciência de que a controvérsia residia, precisamente, na possibilidade de imediata eficácia das transferências societárias e averbações decorrentes do acordo.

Tanto é assim que, já em sua manifestação de ID. 290848879, sustentaram expressamente:

[...]

(
viii
). Conclusão

89. Ante todo o exposto, os Requerentes pugnam (i) pela autorização judicial para que ALESSANDRO proceda ao levantamento dos valores eventualmente depositados; (
ii
) seja a ação extinta sem julgamento do mérito por impossibilidade de coexistência de procedimento de natureza contenciosa e não contenciosa (homologação de acordo e consignação de pagamento); (
iii
)
caso não se compreenda pela extinção e haja a homologação do acordo, requer seja: o Requerente cientificado de que a alteração do contrato social das empresas
só será possível após a ultimação da partilha
; (
iv
) que o Requerente atue em conjunto com os interesses dos herdeiros na questão da venda de bens do espólio, manifestando, assim, a boa-fé na conclusão do acordo e da partilha.

[...] (ID. 290848879) [grifo nosso]

Vale dizer: os apelantes
não apenas conheciam a possibilidade de implementação prática das cláusulas homologadas, como se insurgiram, desde logo, exatamente contra esse efeito.

Assim, não se verifica afronta aos
arts
. 9o e 10 do CPC
, pois a matéria referente à eficácia imediata das transferências societárias e das averbações imobiliárias foi efetivamente submetida ao contraditório, tendo os apelantes, inclusive, se insurgido expressamente contra esse exato efeito prático do acordo
.

Nessa perspectiva, o que houve não foi inovação objetiva da demanda, mas explicitação do modo de cumprimento de obrigação já contida no ajuste e já submetida ao contraditório.

A insurgência dos apelantes sempre se concentrou no momento da operacionalização das transferências societárias e das averbações, e não na inexistência do direito material reconhecido em favor de Aron Dresch.

Tanto a escritura pública de 2022 quanto o Termo de Acordo posterior e as manifestações produzidas no inventário revelam que os recorrentes tinham plena ciência do conteúdo negocial e da finalidade prática da avença, limitando-se a defender que sua eficácia externa fosse diferida para momento posterior.

Também por isso, ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a ser pronunciada.

Em matéria processual, não se declara nulidade sem efetiva demonstração de dano, sobretudo quando a parte teve ciência da controvérsia, sobre ela se manifestou e exerceu resistência específica quanto ao ponto que reputava controvertido.

No caso, os apelantes souberam, desde o início, que o cerne do litígio consistia justamente na possibilidade de imediata implementação das transferências societárias e averbações imobiliárias, tendo se manifestado de forma expressa sobre isso.

A invocação do art. 329, II, do CPC, nessa moldura, acaba por traduzir inconformismo com o resultado da decisão, e não propriamente vício processual invalidante.

Ademais, quanto à insurgência a respeito da eficácia imediata do acordo homologado, consistente nas transferências societárias e averbações imobiliárias, cumpre destacar, de um lado, que o próprio Termo de Acordo previu expressamente a necessidade de implementação extrajudicial das transferências societárias, inclusive com suspensão do inventário judicial; e, de outro, que as averbações postuladas pelo ora apelado, no tocante aos imóveis, consistem, segundo a moldura fática posta nos autos, na averbação da existência de condomínio nas proporções estabelecidas no próprio ajuste.

Tal providência, conforme asseverado, harmoniza-se com a disciplina do art. 1.791 do Código Civil, segundo o qual a herança se defere como um todo unitário e, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e à posse da herança será indivisível, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio.

A particularidade, aqui, está em que o acordo reconhece,
de forma unânime
, a existência de participação patrimonial preexistente de terceiro, de sorte que a averbação pretendida não se apresenta, na lógica acolhida pelo Relator, como partilha singular prematura, mas como exteriorização registral de
cotitularidade
material já reconhecida pelos próprios herdeiros.

Ressalte-se, ainda, conforme supracitado, que o próprio Juízo do Inventário, em momento posterior, valeu-se do acordo homologado no juízo cível para autorizar o ingresso de Aron Dresch nos quadros societários das empresas, reconhecendo expressamente sua condição de sócio do inventariado e a necessidade de viabilizar sua atuação perante a Junta Comercial
, sem necessidade de se aguardar a conclusão do processo de inventário para tanto.

Tal circunstância, longe de infirmar a competência da 7a Vara Cível, confirma a coerência sistêmica da solução adotada na origem: o acordo homologado no juízo cível tornou-se o título apto a irradiar efeitos concretos, inclusive perante o juízo universal, no limite em que se mostrou necessária a
cooperação jurisdicional
.

Por conseguinte, à luz da previsão constante do próprio Termo de Acordo, da força executiva da sentença homologatória e dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, não há falar em violação ao art. 329, II, do CPC, nem em decisão surpresa.

O que se verificou, em verdade, foi a adoção de providências executivas compatíveis com a finalidade do ajuste homologado, já conhecida pelas partes, já debatida em contraditório e destinada a conferir utilidade concreta à tutela jurisdicional prestada.

Em síntese,
o caso concreto não revela cessão unilateral de quinhão hereditário, tampouco partilha prematura imposta em prejuízo de coerdeiro dissidente
.

Revela, isto sim,
negócio jurídico celebrado por partes capazes, precedido de escritura pública e reiterado em juízo, por meio do qual todos os herdeiros reconheceram situação patrimonial preexistente de terceiro, cuja implementação demandava atuação do juízo cível justamente por transcender os limites objetivos do inventário
.

Nessas circunstâncias, a manutenção da eficácia imediata das providências executivas determinadas na origem harmoniza-se com os
arts
. 104, 107, 113, 421, 421-A, 422, e 840 do Código Civil, bem como com os
arts
. 6o, 9o, 10, 487, III, ‘b’, 515, II e III, e 642, 725, VIII, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto
, com a devida vênia ao entendimento parcialmente divergente inaugurado pelo eminente 2o Vogal, acompanho o ilustre Relator para rejeitar as preliminares arguidas pelos apelantes e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
apenas para afastar a determinação de transferência ao espólio das quotas sociais da empresa
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda
. pertencentes, em caráter particular, a Alessandro Dresch, mantendo-se, no mais, a sentença homologatória e as decisões integrativas que conferiram eficácia imediata ao Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças, inclusive quanto às providências executivas destinadas à implementação das alterações perante a Junta Comercial e às averbações imobiliárias, nos estritos limites do ajuste homologado.

É o como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH e FABRÍCIA MORBECK CALIXTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale
Sabo
Mendes, que, nos autos do Pedido de Homologação de Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e outras Avenças ajuizada por ARON DRESCH, homologou o referido Termo de Acordo, atribuindo-lhe eficácia plena e imediata, com determinação de expedição de ofícios à Junta Comercial e aos Cartórios de Registro de Imóveis, a fim de concretizar a transferência de quotas sociais de empresas e frações ideais de imóveis em favor do Apelado, com base em negócio jurídico entabulado entre os herdeiros do falecido Manoel Dresch e seu irmão Aron Dresch.

Na sessão de julgamento anteriormente realizada, o Eminente 2o Vogal, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, apresentou divergência pontual em relação ao voto por mim proferido, concluindo, ao final, pelo parcial provimento do recurso.

Diante da relevância dos fundamentos expendidos, pedi vista dos autos para melhor reexame da matéria.

Após detida revisitação do conjunto fático-probatório e das questões jurídicas suscitadas, entendo, com a devida vênia ao posicionamento divergente, que não há elementos suficientes para alteração da conclusão inicialmente adotada, razão pela qual
mantenho integralmente o voto anteriormente proferido
, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos das considerações que passo a expor.

Inicialmente, alio-me e adiro às conclusões expendidas no voto do Des. Sebastião Arruda que, com a percuciência que lhe é peculiar, dentre outras conclusões, arrematou precisamente o ponto nodal da controvérsia, o de que 40,39% dos bens do espólio, em verdade são de propriedade do terceiro Aron Dresch. Sendo assim, não estão sujeitos à colação perante o juízo do inventário, nem mesmo ao pagamento do ITCD.

Permito-me ainda dizer, até por questão de completude do voto preambular e, quanto à alegação de omissão suscitada no voto-vista, no tocante à circunstância de não constar a assinatura de
Manoel Dresch
na escritura pública mencionada nos autos, cumpre esclarecer que tal questão não se configura como vício de fundamentação.

A controvérsia suscitada quanto à escritura pública deve ser compreendida dentro dos limites objetivos da presente demanda. Isso porque a ação ajuizada tem por finalidade a homologação do Termo de Acordo celebrado entre os herdeiros e Aron Dresch, e não da escritura pública anteriormente lavrada. Ela foi mencionada como reforço argumentativo e que deu ensejo ao próprio acordo que se pretendeu homologar.

Com efeito, não se pretende, nesta via, a homologação ou convalidação da referida escritura, a qual figura nos autos como elemento contextual e fundamento fático que antecede a formação do ajuste posteriormente entabulado entre as partes, para comprovar que Aron, em verdade, já era proprietário de 40,39% de todos os bens ali mensurados.

Sua função, portanto, é a de evidenciar a existência de uma situação de fato já consolidada à época da celebração do acordo, e não de constituir, por si só, o objeto da prestação jurisdicional ora examinada.

De outro lado, sem desconsiderar a abordagem estritamente formal e processualista adotada no voto-vista, a solução conferida em meu voto se orienta também por uma perspectiva de efetividade prática das relações jurídicas subjacentes, especialmente no âmbito empresarial.

Da análise do conjunto probatório dos autos, denota-se que a dinâmica societária envolvendo as empresas do denominado
Grupo
Drebor
não se instaurou a partir do acordo ora homologado, mas remonta a período bem anterior, encontrando respaldo, inclusive, em instrumentos como procurações públicas outorgadas pelo próprio Manoel Dresch, ainda em vida — assinadas a rogo no mês de abril de 2022 — (
ID’s
. 195403846 e 195403858 dos autos n.o 1047329-11.2025.8.11.0041), por meio das quais conferiu amplos poderes a Aron Dresch e Alessandro Dresch para representá-lo em todos os atos da vida civil,
inclusive gerir as empresas do Grupo
Drebor
.

Embora tais documentos não integrem formalmente os presentes autos, é fato que foram juntados em diversos outros processos em trâmite perante o juízo, dos quais também sou relator, evidenciando a preexistência de uma organização fática de administração compartilhada de bens comuns a eles, posteriormente apenas formalizada pelos instrumentos negociais que se seguiram.

Assim, a escritura pública posteriormente lavrada se revela apenas como instrumento de consolidação de uma realidade fática preexistente, e não como ato isolado e inovador na organização societária.

Nesse contexto, não se mostra razoável submeter a dinâmica empresarial das sociedades envolvidas à completa indefinição até a conclusão do inventário, ainda mais em quadro de elevada litigiosidade e quando grande parte dos bens de terceiros não estão contidos no espólio, sobretudo quando se verifica que tais empresas se encontram em plena atividade, mantendo relações negociais contínuas com terceiros, instituições financeiras e órgãos públicos, exigindo, portanto, representação regular e estável.

Cumpre considerar, ainda, que as pessoas jurídicas integrantes do denominado
Grupo
Drebor
não se apresentam como estruturas meramente patrimoniais, mas como empreendimentos em efetivo funcionamento, dos quais dependem centenas de colaboradores e suas respectivas famílias, de modo que a instabilidade na definição de sua administração e representação pode repercutir diretamente na continuidade das atividades empresariais, com potencial impacto social e econômico relevante.

Logo, a manutenção de uma estrutura mínima de administração e representação não apenas assegura a continuidade das atividades empresariais, mas também viabiliza o regular cumprimento das obrigações inerentes à própria dinâmica patrimonial envolvida, especialmente no que se refere ao recolhimento de tributos, pagamento de encargos legais e satisfação de credores.

Eventuais obrigações dessa natureza, inclusive, poderão ser adimplidas a partir dos resultados econômicos gerados pelas próprias empresas — notadamente mediante a apuração e distribuição de lucros — ou, se necessário, por meio da alienação de ativos integrantes do patrimônio societário dos herdeiros, sempre sob a fiscalização e determinação do juízo competente do inventário, no momento processual oportuno.

Dessa forma, a solução adotada não implica antecipação definitiva de direitos ou consolidação irreversível da situação jurídica das partes, mas sim, medida voltada à preservação da funcionalidade das sociedades empresárias, garantindo-lhes condições mínimas de regularidade operacional, sem prejuízo de ulterior deliberação no juízo do inventário, a quem caberá a definição definitiva acerca da titularidade e da partilha dos quinhões cabíveis aos herdeiros, respeitados os parâmetros definidos neste julgamento.

Ante o exposto, pedindo todas as vênias aos judiciosos argumentos contidos no voto do Ilustre 2o Vogal, após revisitar os autos, mantenho o meu posicionamento no sentido de
REJEITAR as preliminares
suscitadas e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reformar parcialmente a sentença e afastar a determinação de transferência das quotas sociais da empresa
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. pertencentes ao apelante
Alessandro Dresch
ao espólio de
Manoel Dresch
, por ausência de previsão expressa no acordo homologado;
mas manter a homologação do Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças celebrado entre as partes,
inclusive as determinações de execução imediata de suas cláusulas.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INACIO HELENE LESSA OAB/MT 6571-O:

Pela ordem Excelência.

Peço desculpas, mas, para evitar a interposição de futuros embargos de declaração, indago se foi afastada a determinação de restituição das cotas pertencentes ao Alessandro. Questiono
,

porque
o
senhor
mencionou especificamente a
empresa
Raytak
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Essa questão é
ponto incontroverso nos três votos. Afastamos a homologação sobre
a empresa
Raytak
.

A única controvérsia existente no voto divergente está relacionada à determinação de cumprimento imediato
do acordo,
mediante
a expedição
de ofícios à Junta Comercial
para transferência imediata das cotas.

Esse foi o único ponto de divergência enfrentado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
14
DE
ABRIL
DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INACIO HELENE LESSA, OAB/MT 6571-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO AURELIO MARRAFON, OAB/MT 7364-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Inicialmente, cumprimento todos os advogados presentes, e o faço em nome dos que fizeram uso da palavra na tribuna, sagrada para a advocacia.

Tive a honra de receber os advogados de ambas as partes em meu gabinete, onde os ouvi atentamente, assim como o fiz durante a sustentação oral.

Contudo, Senhor Presidente, os três substanciosos votos já proferidos pelos desembargadores integrantes desta Quinta Câmara de Direito Privado impõem a necessidade de uma reflexão maior sobre alguns temas do processo.

Embora o feito tramite em seara de jurisdição voluntária, a própria sustentação oral já apresenta nítidos contornos de litígio, o que não é próprio a essa modalidade.

Portanto, para que possa sanar as dúvidas que surgiram, peço vista dos autos, Senhor Presidente.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (
4
o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 28 DE
ABRIL DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (3o VOGAL - CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, integrada pelas decisões de Ids. 290848897, 290848956 e 290848980, que homologou o Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças celebrado em 26/09/2023 (Id. 290847983) e determinou a expedição de ofícios à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e aos Cartórios de Registro de Imóveis para implementação imediata das transferências de quotas societárias e frações ideais de imóveis em favor do apelado Aron Dresch.

Na sessão de 10/03/2026, o Relator, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, votou pelo parcial provimento do recurso, rejeitando as preliminares de incompetência absoluta e de carência de ação e, no mérito, afastando apenas a determinação de transferência ao espólio dos 5% das quotas sociais da empresa
Raytak
pertencentes ao apelante Alessandro Dresch, por ausência de previsão expressa no instrumento. Manteve, no mais, as demais determinações executivas. O 1o Vogal, Des. Sebastião de Arruda Almeida, acompanhou o Relator. O 2o Vogal, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, pediu vista.

Na sessão de 24/03/2026, o 2o Vogal apresentou voto-vista divergindo parcialmente, no sentido de também declarar nulas as determinações de execução imediata, especialmente as ordens de expedição de ofícios à JUCEMAT e aos Cartórios, com cancelamento das alterações já promovidas e restituição ao estado anterior, até a conclusão do inventário.

Em 31/03/2026, o Relator e o 1o Vogal mantiveram seus votos originais, formando maioria parcial e ensejando a aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC. Na sessão de 14/04/2026, após nova sustentação oral, pedi vista dos autos, na forma do art. 940 do CPC.

Trago, agora, a deliberação em Mesa.

I – Dos pontos incontroversos entre os votos proferidos

Antes de adentrar à matéria controvertida, registro os pontos em que não subsiste dissenso entre os votos lançados, quanto aos quais manifesto adesão integral, dispensada a repetição da fundamentação.

São quatro os pontos de convergência: (i) rejeição das preliminares de incompetência absoluta do Juízo Cível e de carência de ação por ausência de interesse processual; (
ii
) rejeição da tese de cumulação indevida com consignação em pagamento; (
iii
) manutenção da homologação do acordo, com plena validade entre os signatários; e (
iv
) afastamento da determinação de transferência ao espólio dos 5% das quotas sociais da
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. pertencentes ao apelante Alessandro Dresch — patrimônio particular preexistente ao óbito de Manoel Dresch (16a Alteração Contratual de 06/09/2013, Id 163783694) —, por ausência de previsão expressa no instrumento, em violação ao art. 843 do Código Civil.

I
I
– Da delimitação da controvérsia residual

A controvérsia residual, expressamente delimitada pelo Relator em sessão, cinge-se a uma única questão:
deve subsistir a determinação de expedição imediata de ofícios à JUCEMAT e aos Cartórios de Registro de Imóveis para operar a transferência registral das quotas societárias e frações ideais de imóveis, no bojo da própria sentença homologatória, antes do advento da partilha
?

Com a devida vênia ao 2o Vogal, autor do voto divergente, entendo que a resposta é positiva, mas com importante delimitação subjetiva e objetiva, exposta a seguir, que reforça a tese majoritária e dirime as tensões apontadas pela divergência.

I
II
– Da validade do Acordo entre todos os signatários

O Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças, celebrado em 26/09/2023 (Id 290847983), constitui negócio jurídico válido. Foi firmado entre partes maiores, capazes e juridicamente concordes, sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Sua validade não é objeto de dissídio: todos os votos lançados nesta Câmara — e mesmo o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal no AI no 1010733-88.2024.8.11.0000, adiante examinado — são unânimes em reconhecer-lhe validade.

Assenta-se, assim, premissa fundamental:
o acordo é válido e produz efeitos vinculantes entre todos os seus signatários —
Fabricia

Morbeck
Calixto, Cristiano Luiz Dresch, Alessandro Dresch, Kamila Cristina Dresch e Aron Dresch.

Importa, contudo, examinar o conteúdo material do pacto, do qual derivam consequências jurídicas distintas conforme o objeto e, sobretudo, conforme a posição processual de cada signatário em face do juízo sucessório.

O acordo foi celebrado entre os quatro herdeiros de Manoel Dresch —
Fabricia

Morbeck
Calixto (companheira sobrevivente, em regime de separação de bens), Cristiano Luiz Dresch, Alessandro Dresch e Kamila Cristina Dresch — e Aron Dresch, irmão do falecido. Em sua Cláusula I.1, as Partes declararam expressamente:

“Consoante disposto na escritura pública firmada em 20/07/2022, perante o cartório do 2o Ofício de Santo Antônio do Leverger, em virtude do reconhecimento da sociedade de fato e dos direitos de Aron, a proporção de participação de cada Parte sobre os bens negociais do Espólio será rateada da seguinte forma:
Fabricia
14,9125% / Cristiano 14,9125% / Alessandro 14,9125% / Kamila 14,9125% / Aron Dresch 40,35%.”

Não se trata de cessão hereditária, categoria a que se aplicariam os
arts
. 1.791 e 1.793 do Código Civil. Trata-se de declaração negocial dos titulares legítimos da herança, já investidos pela
saisine
(art. 1.784 do CC), reconhecendo que parcela do patrimônio negocial em nome formal de Manoel Dresch jamais lhe pertenceu integralmente, em razão de sociedade de fato preexistente, mantida com seu irmão Aron, e que, portanto, não integra o espólio.

Tal reconhecimento, formalizado por instrumento particular firmado por todos os interessados em 26/09/2023, é hábil a produzir efeitos jurídicos no plano societário, nos termos do art. 987 do Código Civil, que admite a prova da sociedade em comum, entre os sócios e perante terceiros, por escrito ou por qualquer outro meio.

Quanto à Escritura Pública de Declaração e Acordo para Reconhecimento de Direitos, de 20/07/2022 (Id 290847981), firmada apenas pelos futuros herdeiros e por Aron, sem subscrição direta de Manoel Dresch, tal circunstância não compromete a eficácia do reconhecimento posterior.

Com o falecimento de Manoel Dresch em 12/02/2023, os herdeiros tornaram-se titulares plenos do acervo hereditário e, no exercício dessa titularidade, em 26/09/2023, novamente reconheceram, por instrumento particular, a sociedade de fato e a participação de Aron de 40,35% no patrimônio negocial. Esse segundo reconhecimento, feito pelos titulares legítimos, é juridicamente válido e plenamente eficaz, sanando, no plano obrigacional, eventual defeito formal da escritura anterior.

IV
– Dos 40,35% de Aron Dresch: Bens que não integram o espólio

Da validade do reconhecimento decorre consequência jurídica decisiva: os 40,35% reconhecidos a Aron Dresch no patrimônio negocial não integram o espólio.

A natureza jurídica da posição de Aron, à luz do declarado pelos titulares legítimos no Termo de Acordo, é a de sócio em sociedade em comum (com Manoel Dresch. E, em sociedade dessa natureza, os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Falecido um dos sócios, somente sua quota-parte sobre o patrimônio social integra o respectivo espólio — não a quota do consócio sobrevivente, que permanece em sua esfera jurídica e não se sujeita à partilha sucessória do falecido.

É exatamente o que documentaram as Considerações Iniciais do Termo de Acordo, item (
iv
), em que as Partes declararam:

“Manoel Dresch possuía sociedade de fato com seu irmão Aron, correspondente a 40,35% do seu patrimônio negocial, com ressalva dos bens de uso pessoal.”

Aceita a premissa do reconhecimento — declaração unânime dos próprios herdeiros titulares legítimos da sucessão —, sobre os 40,35% atribuídos a Aron não incidem os
arts
. 1.791 e 1.793 do Código Civil, dispositivos que disciplinam a indivisibilidade da herança e a ineficácia da disposição de bem hereditário antes da partilha.

A razão é técnica e objetiva: tais dispositivos pressupõem bens componentes do acervo hereditário; os 40,35% de Aron, por declaração dos próprios herdeiros, jamais integraram esse acervo. Não há partilha quanto a essa fração — há reconhecimento de
cotitularidade
material preexistente. Não há disposição de bem hereditário pendente de partilha, há externalização registral de propriedade que sempre pertenceu a terceiro.

A própria Cláusula 1.1 do Termo de Acordo distingue, com precisão técnica, as duas categorias de bens:

“A presente proporção incide na partilha, como regra geral, sobre todas as empresas, fazendas e demais bens, com exceção dos bens expressamente ressalvados nas disposições abaixo, os quais, sendo pessoais de Manoel Dresch serão objeto de partilha somente entre os Herdeiros.”

As Partes reconheceram, portanto, que sobre os bens negociais há
cotitularidade
preexistente (40,35% de Aron + 59,65% do espólio); apenas sobre os bens pessoais de Manoel Dresch é que ocorre partilha sucessória entre os herdeiros. A distinção, posta pelos próprios titulares no instrumento, é juridicamente válida e produz efeitos.

V – Da competência do juízo cível: validade para todos, eficácia executiva restrita à parcela de Aron Dresch

Estabelecida a validade do acordo em relação a todos os signatários e delimitada a natureza jurídica dos 40,35% atribuídos a Aron como patrimônio
extra-hereditário
, impõe-se precisar o alcance subjetivo e objetivo da competência exercida pelo juízo cível na sentença recorrida. Esta é, a meu juízo, a chave para harmonizar a tese majoritária com as preocupações sistêmicas suscitadas pela divergência.

O juízo do inventário, em razão da indivisibilidade da herança até a partilha e da concentração de competência, atrai, em sua dimensão substancial, todas as questões atinentes ao acervo hereditário e à posição jurídica dos herdeiros enquanto tais. Esse juízo tem aptidão para deliberar sobre cessões entre coerdeiros, partilha de bens componentes do acervo, alvarás para disposição de bem hereditário pendente a indivisibilidade (art. 1.793, § 3o, do CC) e demais providências sucessórias.

Aron Dresch, contudo, não é herdeiro. É irmão do falecido, e, dada a existência de descendentes (Alessandro, Cristiano e Kamila), a vocação hereditária dos colaterais é excluída pela ordem prevista no art. 1.829 do Código Civil. Sua relação jurídica com o patrimônio em discussão não decorre, portanto, da sucessão, mas de sociedade de fato preexistente, reconhecida pelos titulares legítimos do espólio. Sua posição processual, no acordo de 26/09/2023, é a de terceiro cotitular, e não a de sucessor. Não está, por isso, vinculado ao juízo do inventário no que concerne à parcela que lhe é própria — o juízo sucessório atrai apenas o que pertence ao espólio.

Daí decorre a delimitação que importa firmar:

(i) O acordo é válido e vinculante entre todos os signatários — herdeiros e Aron Dresch. A homologação proferida pelo juízo cível, nesse aspecto declaratório de validade, opera regularmente, sem invadir competência do juízo sucessório, porquanto a aferição da validade de negócio jurídico bilateral celebrado entre maiores e capazes não constitui matéria afeta ao juízo universal do inventário.

(
ii
) Quanto à eficácia executiva do pacto, é necessário distinguir os dois núcleos patrimoniais nele tratados:

(
ii.a
) Em relação aos 40,35% reconhecidos a Aron Dresch como decorrência da sociedade de fato — patrimônio que, por declaração dos próprios herdeiros, não integra o acervo hereditário —, o juízo cível é plenamente competente para determinar as providências executivas necessárias à externalização registral, inclusive a expedição de ofícios à JUCEMAT e aos Cartórios de Registro de Imóveis.

Não se tratando de bem do espólio, não há atração ao juízo do inventário; não há disposição de bem hereditário pendente a indivisibilidade; não há partilha sucessória a ser ultimada. Há apenas a regularização documental de propriedade preexistente, reconhecida por todos os titulares legítimos.

(
ii.b
) Em relação às disposições do acordo que envolvem bens do acervo hereditário ou relações internas entre os coerdeiros — notadamente as cessões e ajustes recíprocos referentes aos 59,65% remanescentes do espólio —, a competência executiva remanesce com o juízo sucessório, que é o juízo natural para a partilha e para a deliberação sobre disposições de bens pendentes de indivisibilidade. Quanto a essa fração, a homologação proferida pelo juízo cível mantém eficácia obrigacional entre os signatários, mas sua implementação registral e executiva permanece sujeita ao trâmite do inventário, com observância do art. 1.793, § 3o, do Código Civil.

Essa delimitação preserva, simultaneamente, três valores essenciais: (a) a validade plena do acordo entre todos os signatários, conforme reconhecido em todos os votos lançados nesta Câmara e no precedente da Quarta Câmara; (b) a competência específica de cada juízo para o que lhe é próprio — cível para a parcela

extra-hereditári
a
de Aron, sucessório para o acervo do espólio; e (c) a preservação dos direitos do espólio e dos demais herdeiros, na proporção de 59,65%, cujos lucros e dividendos foram, inclusive, arrecadados em conta judicial vinculada ao inventário por decisão da MM.a Juíza Elza Yara Ribeiro Sales Sansão de 10/02/2026 (Id 222343382 do inventário).

É de registro relevante, ainda, que esse mesmo juízo sucessório, na decisão de 10/02/2026, expressamente reconheceu competir ao juízo cível a apreciação das alterações societárias subjacentes ao acordo, porquanto envolvem matéria de natureza eminentemente societária, estranha à esfera sucessória estrita.

Há, portanto, repartição de competência convergente entre os juízos: cível para a parcela societária
extra-hereditária
, sucessório para o acervo do espólio. Não há, ao contrário do que poderia parecer, conflito de competência, mas distribuição funcional adequada.

V
I
– Da inviabilidade de condicionar a externalização registral da parcela de Aron a nova manifestação dos coerdeiros

A Cláusula 14.1 do Termo de Acordo previa que as transferências societárias se dariam por meio de inventário extrajudicial, com a participação de todos os signatários, nos seguintes termos:

“A presente transação será levada a homologação do juízo do inventário e ensejará a suspensão do processo judicial pelo tempo necessário à realização do inventário extrajudicial e até que se ultimem todas as transferências societárias.”

A cláusula traduz a vontade negocial das partes quanto ao modo idealizado de implementação do acordo, vontade que, em princípio, deveria ser respeitada à luz do art. 843 do Código Civil. Sucede que essa via se tornou materialmente inviável, por circunstâncias supervenientes alheias à vontade do apelado.

Os autos demonstram quadro processual inequívoco. Em 01/04/2024, a
MM.a
Juíza da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões recusou-se a homologar o pacto naqueles autos (Id 147868793 do inventário), declinando da competência ao consignar que o acordo extrapolava os limites objetivos do inventário.

Em 24/10/2025, removeu Alessandro Dresch da inventariança, com fundamento no art. 622, II, III, IV e V, do CPC, nomeando
Fabricia

Morbeck
Calixto. Em 27/02/2026 (Id 224455391), por embargos de declaração com efeitos infringentes, determinou o cancelamento de averbações ainda pendentes na JUCEMAT — em sentido oposto ao da sentença cível ora recorrida —, evidenciando posicionamento divergente entre os juízos.

Na decisão integrativa de 08/10/2024 (Id 290848956), o juízo cível registrou expressamente que a alteração do quadro societário deveria ocorrer “
independentemente de assinatura de alteração de contrato social em razão da divergência das partes quanto à redação proposta pelos adversos, recusa que não pode impedir o exercício dos direitos societários”.

Não é juridicamente exigível que Aron Dresch, titular reconhecido de 40,35% do patrimônio negocial por declaração unânime dos próprios herdeiros, fique indefinidamente refém da concordância dos coerdeiros para exteriorizar
registralmente
direito que já lhe pertence em substância.

A externalização registral, no caso, não é ato de transferência patrimonial: é ato de regularização documental de propriedade preexistente. Exigir nova manifestação conjunta dos herdeiros para essa providência equivaleria a admitir que terceiros não-titulares teriam poder de veto sobre o exercício de direito alheio, em descompasso com a estrutura do reconhecimento em que se fundou o acordo.

A
leitura sistêmica da Cláusula 14, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), conduz a entendimento harmônico: a Cláusula 14.1 deve ser lida como diretriz idealizada de implementação, e não como condição suspensiva absoluta cuja não-realização, por recusa unilateral dos próprios obrigados, esvaziaria de eficácia o reconhecimento dos direitos de Aron. Entendimento diverso transformaria o pronunciamento jurisdicional em ato meramente declaratório e
inócuo
, incapaz de assegurar efetividade à autocomposição validamente entabulada.

V
II
– Do alegado vício do art. 32
9,
II
, DO
CPC

Cumpre enfrentar o argumento processual com que o 2o Vogal abriu sua divergência: a alegada violação ao art. 329, II, do CPC, em razão de aditamento substancial da inicial sem prévio contraditório dos apelantes. A tese, com a devida vênia, não se sustenta, por três razões concorrentes.

Primeiro, o pedido de expedição de ofícios à JUCEMAT e aos Cartórios não constitui causa de pedir nova, mas explicitação de meio executivo compatível com o pedido originário de homologação. A petição inicial pleiteava homologação do acordo com força executiva; os ofícios são desdobramento natural dessa homologação — não pedido autônomo, mas via de implementação do já postulado. Como é sabido, pedido novo demanda contraditório específico, e mera explicitação de meios executivos do pedido originário não desencadeia nova fase de manifestação.

Segundo, eventual
irregularidade processual ficou superada pela apresentação de embargos de declaração, em que os apelantes exerceram plenamente o contraditório sobre todos os pontos da sentença, inclusive sobre as ordens executivas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite que vícios formais relativos ao contraditório podem ser superados quando a parte teve oportunidade efetiva de manifestar-se posteriormente, e essa manifestação foi apreciada pelo juízo. Os embargos foram opostos, debatidos, apreciados e fundamentadamente decididos.

Terceiro, a teoria das nulidades no direito processual civil brasileiro orienta-se pelo princípio do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). Não há nulidade quando o ato, ainda que praticado com irregularidade formal, atinge sua finalidade essencial.

No caso, os apelantes pronunciaram-se sobre todos os pedidos em embargos de declaração. A finalidade do contraditório foi atingida; a alegada irregularidade do momento procedimental não acarretou prejuízo substantivo.

VIII – Do precedente da Quarta Câmara: AI No 1010733-88.2024.8.11.0000

Cumpre enfrentar o precedente invocado pelo voto divergente: o Agravo de Instrumento no 1010733-88.2024.8.11.0000, julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça em 24/07/2024, sob a relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves, à unanimidade. Sua compreensão correta, contudo, longe de infirmar a tese majoritária, presta-se a robustecê-la.

Naquele recurso, ARON DRESCH agravou contra decisão proferida no Inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041 que indeferira seu pedido de habilitação naqueles autos e a homologação do mesmo Termo de Acordo ora em discussão.

A Quarta Câmara, rejeitando preliminar de litispendência ou perda do objeto, deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para deferir a habilitação de Aron Dresch nos autos do inventário, como assistente litisconsorcial, mantendo, no mais, a decisão originária quanto à impossibilidade de homologação do acordo no juízo sucessório.

Os fundamentos do acórdão, lavrado pela Desa.
Serly
Marcondes Alves, merecem leitura atenta:

“A ausência de homologação de partilha impede a divisibilidade dos bens evidencia que o pacto sobre o qual se postula a homologação, em que pese válido, é ineficaz em razão do disposto nos artigos 1.791, caput; 1.793, § 3o e 1.794, todos do Código Civil. Revela-se possível a habilitação do agravante nos autos do inventário ante o evidente interesse na demanda. Decisão parcialmente reformada para autorizar a habilitação do cessionário no auto do inventário.”

Três conclusões emergem do precedente, todas convergentes com a tese majoritária ora adotada.

Primeiro: a Quarta Câmara reconheceu, expressamente, a VALIDADE do acordo. O ponto não é controvertido nem naquele acórdão, nem entre os votos lançados nesta Câmara. A validade do pacto entre todos os signatários é premissa firme.

Segundo: a ineficácia ali pronunciada foi expressamente fundada nos
arts
. 1.791, caput, 1.793, § 3o, e 1.794 do Código Civil — dispositivos que disciplinam BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO pendentes de indivisibilidade. O acórdão é eloquente ao consignar que o acordo, no juízo do inventário, dispunha de bens cuja indivisibilidade ainda não fora resolvida pela partilha.

A premissa fática operada por aquele julgamento foi a de que se tratava de disposição sobre bens do espólio. Esse é, precisamente, o ponto que se distingue na presente apelação: os 40,35% de Aron, segundo declaração unânime dos próprios titulares legítimos, NÃO INTEGRAM o acervo hereditário. A norma do art. 1.793, § 3o, do CC, invocada naquele precedente, pressupõe componente do acervo hereditário — pressuposto que aqui não se verifica quanto à parcela societária reconhecida ao apelado.

O acórdão da Quarta Câmara, aliás, registrou expressamente a ressalva: ao consignar que “
as disposições constantes na Escritura Pública (...) e Termo de Acordo sobre Partilha de Herança e Outras Avenças (...) extrapolam os bens vinculados ao Espólio de Manoel Dresch
”, a Relatora reconheceu — em juízo expresso — que parcela do objeto do acordo recai sobre bens que não estão em nome do espólio (empresas, lojas, aeronave, créditos, dividendos), e concluiu que, a se considerar tais créditos/bens fora do espólio, “não há como pretender legitimar tal pretensão em sede do inventário de Manoel Dresch, inclusive sob o viés da incompetência do Juízo para deliberar acerca de tal pretensão”

Esse fundamento, por si só, é decisivo. A Quarta Câmara reconheceu, em juízo expresso, que o juízo do inventário é INCOMPETENTE para deliberar sobre os bens não integrantes do espólio — exatamente os 40,35% reconhecidos a Aron Dresch. O reverso lógico dessa proposição é o que aqui se
afirma
: a competência para deliberar sobre tais bens é do juízo cível, e a homologação por aquele juízo, com determinação executiva quanto à parcela
extra-hereditária
, opera regularmente.

Terceiro: o deferimento da habilitação de Aron no inventário, expressamente reconhecido pela Quarta Câmara como decorrência de “evidente interesse na demanda”, confirma que sua posição jurídica é a de terceiro com direitos materiais autônomos sobre parcela do patrimônio formal do falecido — exatamente a posição que fundamenta, neste julgamento, a competência cível para a implementação da parcela que lhe é própria.

Não há, portanto, contradição entre o precedente da Quarta Câmara e a tese majoritária desta Quinta Câmara. Os objetos são distintos: lá se discutia a homologação no juízo sucessório (recusada porque extrapolava os limites do inventário); aqui se julga a executividade da homologação realizada no juízo cível, em sua repartição subjetivo-objetiva natural. As soluções convergem.

IX – Da invocação da decisão da
Quinta Câmara
no AI No 1038817-65.2025.8.11.0000

Por dever de exame integral, registro consideração sobre a decisão proferida em 17/04/2026 por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em composição idêntica à do presente julgamento, no AI no 1038817-65.2025.8.11.0000, em que se desproveu por unanimidade recurso dos requeridos contra decisão liminar que afastou Alessandro Dresch da administração das cinco empresas do Grupo
Drebor
(art. 1.019 do Código Civil).

Aquele acórdão registrou indícios de quebra da
affectio

societatis
e alterações societárias controvertidas. Tais elementos, contudo, (i) operam em ação cautelar diversa, conexa à anulatória 1047329-11.2025.8.11.0041, ainda em fase de cognição exauriente; (
ii
) não desautorizam a homologação do Termo de Acordo de 26/09/2023, firmado em momento anterior, em manifestação pacífica de vontade entre as Partes; e (
iii
) não questionam a sociedade de fato preexistente entre Manoel e Aron — referem-se a atos de gestão societária posteriores ao óbito, atribuídos a Alessandro Dresch.

O quadro fático do AI no 1038817-65.2025 não tem aptidão para infirmar a externalização registral dos 40,35% pertencentes a Aron por reconhecimento de sociedade de fato preexistente, matéria que aqui se julga e que responde a lógica jurídica diversa.

X – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao 2o Vogal,
ACOMPANHO o voto do Relator, Des. Marcos
Regenold
Fernande
s, ratificado pelo 1o Vogal, Des. Sebastião de Arruda Almeida, com as delimitações expostas, para:

(a)
REJEITAR
as preliminares de incompetência absoluta do Juízo Cível, de carência de ação por ausência de interesse processual e de cumulação indevida com consignação em pagamento;

(b) no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

(b.1) afastar a determinação de transferência ao espólio dos 5% das quotas sociais da empresa
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. pertencentes ao apelante Alessandro Dresch — patrimônio particular preexistente ao óbito de Manoel Dresch, conforme a 16a Alteração Contratual de 06/09/2013 (Id 163783694) —, por ausência de previsão expressa no instrumento, configurando julgamento ultra petita (art. 492 do CPC) em violação ao art. 843 do Código Civil, determinando-se a expedição de ofício à JUCEMAT para retificação do registro, fazendo constar a composição societária originária, com Alessandro Dresch como titular de 5% das cotas;

(b.2) reconhecer expressamente que a homologação produz validade plena entre todos os signatários do Termo de Acordo de 26/09/2023, inclusive quanto às disposições que envolvem o acervo hereditário, preservando-se, contudo, a competência do juízo do inventário, em razão da indivisibilidade da herança até a partilha (art. 1.791 do CC) e da concentração de competência conferida pelo art. 612 do CPC, para a implementação executiva das providências relativas à parcela de 59,65% pertencente ao espólio, inclusive cessões e ajustes recíprocos entre os coerdeiros, por se tratar de matéria sucessória sujeita ao art. 1.793, § 3o, do Código Civil;

(b.3) manter íntegras as demais determinações da sentença (Id. 290848894) e das decisões integrativas (Ids. 290848897, 290848956 e 290848980), inclusive a expedição de ofícios à JUCEMAT e aos Cartórios de Registro de Imóveis, no que tange à externalização registral dos 40,35% reconhecidos a ARON DRESCH, por se tratar de patrimônio

extra-hereditári
o
decorrente de sociedade de fato preexistente, declarada pelos próprios titulares legítimos do espólio, em relação ao qual não incide a regra do art. 1.793, § 3o, do Código Civil — que pressupõe bem componente do acervo hereditário —, e quanto ao qual o juízo cível detém plena competência, dado que Aron Dresch não é herdeiro e não está vinculado ao juízo universal do inventário;

(b.4) reconhecer expressamente que a participação de 59,65% atribuída ao espólio de Manoel Dresch nas empresas Borrachas
Drebor
Ltda.,
Drebor
Indústria de Artefatos de Borrachas Administração Ltda.,
Drebor
Transporte Rodoviários Ltda.,
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Ltda. e Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda. permanece preservada e submetida ao juízo universal do inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em harmonia com a decisão proferida pela MM.a Juíza Elza Yara Ribeiro Sales Sansão em 10/02/2026 (Id 222343382 do inventário), que determinou a arrecadação em conta judicial vinculada dos lucros e dividendos correspondentes.

Ficam
prequestionados
os
arts
. 9o, 10, 282, § 1o, 329, II, 487, III, “b”, 492, 515, II, 612, 622, 725, VIII, 784, IV, 926 e 942 do CPC, bem como os
arts
. 421, 422, 840, 843, 848, 986, 987, 988, 1.019, 1.245, 1.784, 1.791, 1.793 e 1.829 do CC, além dos precedentes invocados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (4
o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Examinei detidamente os autos e os votos já proferidos, especialmente as notas de julgamento e o voto do eminente Relator, e verifiquei que, no caso, a controvérsia se concentra, em síntese, em três eixos: competência do juízo cível para homologação do acordo, alcance dos efeitos executivos dessa homologação e limites da atuação judicial quanto ao conteúdo do negócio jurídico.

No que tange à competência do juízo cível, acompanho integralmente o Relator ao reconhecer que o ajuste celebrado extrapola os limites estritos do inventário, por envolver não apenas a partilha hereditária, mas também reorganização societária, obrigações entre particulares e direitos de terceiros, o que, a meu ver, legitima a atuação do juízo cível em sede de jurisdição voluntária, nos termos do artigo 725, inciso III, do CPC.

A circunstância de haver inventário em curso não afasta, por si só, a utilidade e a necessidade da homologação, sobretudo quando o próprio juízo sucessório declinou de apreciar o acordo em razão de sua complexidade material.

Também acompanho o entendimento quanto à existência de interesse processual, uma vez que a homologação judicial confere força executiva e estabilidade ao pacto, não se tratando de providência meramente formal, mas apta a viabilizar sua concretização prática.

No tocante à eficácia do provimento, igualmente adiro à conclusão de que a homologação autoriza a adoção de medidas executivas necessárias à implementação das cláusulas ajustadas, inclusive com repercussão registrais e societárias, desde que estritamente vinculadas ao conteúdo do acordo, por se tratar.de desdobramento natural da vontade negocial das partes.

Nesse contexto, tal como entendeu o Relator, a sentença deve ser preservada quanto à homologação do acordo e à possibilidade de sua execução, mas reformada pontualmente, para excluir a determinação de transferência patrimonial não prevista no ajuste.

Assim, por fim, registro que a solução ora adotada preserva o núcleo essencial do negócio jurídico celebrado, assegura sua efetividade e, ao mesmo tempo, resguarda os limites da atuação jurisdicional, evitando indevida ingerência na esfera privada das partes.

Pelo exposto, acompanho o voto do eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, exclusivamente para afastar a determinação de transferência das cotas da empresa
Raytak
não prevista expressamente no acordo, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026